Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-11.2023.8.11.0108
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001368-11.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.083.881-71 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (APELANTE), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LIDIANE TAVARES HOFFMANN (ASSISTENTE), CARLOS GIOVANE VIEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.083.881-71 (APELADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (APELADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (APELADO), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, LEI 11.343/06). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ARTEFATO EXPLOSIVO (ART. 16, CAPUT E §1º, III, LEI 10.826/03). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. EXTRAÇÕES DE DADOS DE APARELHOS CELULARES. PROVA ORAL HARMÔNICA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. COMANDO VERMELHO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO FÍSICA DOS ARTEFATOS BÉLICOS E EXPLOSIVOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCOMPATIBILIDADE TEMPORAL DA REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. TERCEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelações criminais interpostas
contra sentença que: I) condenou o primeiro
e o segundo
apelante pelos crimes de associação para o tráfico, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo, em concurso material; II) condenou o terceiro apelante pelo crime de associação criminosa, e
III
) absolveu o primeiro apelante, o segundo apelante e o terceiro apelante do crime de tráfico de drogas, bem como absolveu o terceiro apelante dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em verificar: I) a suficiência probatória para manutenção das condenações por associação para o tráfico e associação criminosa; II) a necessidade de apreensão física e laudo pericial para configuração dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e artefato explosivo;
III
) a possibilidade de afastamento da agravante da reincidência do terceiro apelante por incompatibilidade temporal
, e

I
V) a viabilidade de condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.
As extrações de dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos acusados foram realizadas mediante prévia autorização judicial, observando-se a disciplina da cadeia de custódia e os procedimentos técnicos necessários.

4.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, LEI 11.343/06. A materialidade e autoria delitivas encontram-se demonstradas pelos relatórios policiais, extrações de dados e prova oral harmônica. Os diálogos evidenciam vínculo associativo estável e permanente entre o primeiro apelante, segundo apelante e quarto réu, voltado à prática do tráfico em
Tapurah
e Itanhangá. A estabilidade resta comprovada pela continuidade das tratativas (07 a 27.01.2023), divisão de tarefas, hierarquia, controle de estoque, cadastro de
“
lojistas
”
, uso de linguagem cifrada e estrutura organizacional do Comando Vermelho. O crime é formal, de natureza autônoma e permanente. Enunciados nº 5 e 8 da TCCR/TJMT.

5. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, CP. O conjunto probatório demonstra que os três apelantes se associaram de forma estável para prática de crimes indeterminados: aplicação de tortura (
“
salve
”
com cem
mangueiradas
), armazenamento de arsenal bélico, receptação de veículo, controle de roubos e homicídios. O segundo apelante integrava o "Quadro Disciplina
Tapurah
CV MT". O terceiro apelante era pessoa de confiança responsável pelo armazenamento de ilícitos. Distingue-se do concurso de pessoas pela união estável para crimes indeterminados.

6. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ARTEFATO EXPLOSIVO. ART. 16, CAPUT E §1º, III, LEI 10.826/03. Embora sejam crimes de perigo abstrato, o precedente STF HC 227.219 estabelece que "presumir perigo não significa inventar perigo onde este jamais pode ocorrer". No caso concreto, inexiste apreensão dos objetos, laudo pericial ou prova material direta. Admitir condenação baseada exclusivamente em fotografias e vídeos, sem apreensão física, viola o princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF) e configura elastecimento inadmissível dos tipos penais.

7. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TERCEIRO APELANTE. Os fatos ocorreram até 27.01.2023, enquanto o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 19.11.2024. Incompatibilidade temporal (art. 63, CP). MP e PGJ reconheceram a procedência.

8. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL.

TERCEIRO APELANTE
:
A denúncia não descreveu qualquer conduta relacionada ao tráfico. Ausência de
mutatio

libelli
(art. 384, CPP). Violação ao princípio da correlação configura nulidade absoluta insanável.

PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
:
Diferentemente do precedente HC 686.312/MS (ausência de apreensão), foram apreendidos 175,775 kg de cocaína, conforme auto de apreensão e laudo
pericial oficial
. Conexão probatória inequívoca: inscrição
“
UFC
”
nos tabletes
[
símbolo mencionado nas conversas; rastreamento GPS comprova origem no sítio do sogro do terceiro apelante; primeiro apelante refere-se aos transportadores como "afilhados"
]
. Imputação como mandantes e autores intelectuais. A caracterização prescinde de apreensão na posse direta de cada réu, bastando liame subjetivo. Depoimentos policiais harmônicos (Enunciado nº 8 TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recursos conhecidos e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: I) recursos do primeiro e segundo apelantes parcialmente providos, tão somente para absolvê-los das imputações previstas no art. 16,
caput
e §1º, III, da Lei 10.826/03, por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP), mantidas as condenações por associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e associação criminosa (art. 288, CP); II) recurso do terceiro apelante parcialmente provido, para afastar a agravante da reincidência, readequando sua pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, e III) recurso
ministerial
parcialmente provido, para condenar: a) o primeiro apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além de 971 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e b) o segundo apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 777 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidas as demais condenações e absolvições.

Tese de julgamento
:
“1.
Para condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou artefato explosivo, mesmo tratando-se de crimes de perigo abstrato, mostra-se imprescindível ao menos a apreensão física do objeto material, sendo inadmissível condenação baseada exclusivamente em fotografias ou vídeos sem qualquer comprovação pericial, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2
. A violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, caracterizada pela ausência de imputação na denúncia seguida de pretensão condenatória sem observância da
mutatio

libelli
(art. 384, CPP), configura nulidade absoluta insanável que impede condenação.

3
. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecentes na posse direta de cada réu, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, considerando a estrutura hierarquizada do narcotráfico moderno.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXIX, LIV e LV; CP,
arts
. 17, 29, 33, §§2º e 3º, 59, 63, 68 e 69; CPP,
arts
. 384 e 386, II e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
e §1º, III; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, 35,
caput
e 42; Decreto nº 10.030/2019, art. 3º e Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227.219, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 25.3.2024; STJ,
AgRg
no HC 803.848/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª T., j. 24.4.2023; STJ, HC 186.871/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 19.5.2011; STJ,
AgRg
no
REsp
2.059.739/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 19.2.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 1.006.424/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 13.8.2025; STJ,
AgRg
no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 11.12.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 16.4.2024; STJ,
AgRg
no HC 854.776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 30.11.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.162.886/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 14.5.2025; STJ,
AgRg
no HC 871.559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 12.12.2023; STJ,
REsp
2.136.098/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.005.787/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 3.9.2025; TJMT, N.U 0030368-19.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª
CCrim
, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 0004038-91.2019.8.11.0039, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª
CCrim
, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª
CCrim
, j. 16.10.2025; TJMT, N.U 0002134-47.2019.8.11.0100, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, 4ª
CCrim
, j. 07.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001368-11.2023.8.11.0108

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO, PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO, PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de
a
pelação
c
riminal
interposto
s

por

TIAGO TELLES
,
PAULO HENRIQUE CAMPOS
DE
A
GUIAR
,

LUIZ FERNANDO
DA

SILVA ARAÚJO

e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
5ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1001368-11.2023.8.11.0108
,
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para
(id.
278328060
)
:

I)
condenar
Robson Júnior Jardim dos Santos

à pena de
4
(
quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
1112 (mil cento e doze)
dias-multa, como incurso nas sanções do art.
35

da Lei nº 11.343/06
[
associação
para o tráfico
]
;

II
)
condenar

Tiago Telles
à pena de

11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
1130 (mil cento e trinta)
dias-multa, como incurso nas sanções do art.
35 da Lei
de Drogas
;

art.
288 do Código Penal
[associação criminosa]
;

art.
16,
caput
[
p
osse ilegal de arma de fogo de uso restrito
]
, e §

1
º
, III
[
posse de artefato explosivo
]
,
do Estatuto do Desarmamento
, em concurso material
[art. 69 do CP]
;

III)
c
ondenar

Paulo Henrique Campos
d
e Aguiar
à pena de

10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime
inicial
fechado,
além de
968 (novecentos e

sessenta e oito)
dias-multa,
como incurso nas sanções do art.
35 da
Lei nº 11.343/06
;

art.
288 do
CP
; art.
16,
caput
, e §

1
º
, III,
d
a

Lei nº 10.826/03
,
na forma do
art. 69
do
CP;

IV)
c
ondenar

Luiz Fernando
d
a Silva Araújo
à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime aberto
,
substituída por duas penas restritiva de direitos,
como incurso nas sanções do art. 288 do
CP
, e

V)
a
bsolve
r
, contudo,

Tiago Telles
,
Paulo Henrique
e
Luiz Fernando
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[
tráfico de drogas
]
,
com fundamento no art. 386, VII, do
CPP,
bem como
a
bsolver

Luiz Fernando
d
o
s
crime
s
previsto
s
no art. 16,
caput
,
[
a fim de evitar condenação dúplice
:

coisa julgada formada nos autos n° 1000847-66.2023.8.11.0108
, transitado em julgado e em fase de execução
]

e
§1
º
, III, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal
.

Instado pessoalmente, o réu
Robson Júnior Jardim dos Santos
manifestou expressamente seu desejo de não recorrer
da sentença
(id. 278328078).

Entretanto, i
rresignado
s
com
o
decisum

condenatóri
o
,

Tiago Telles

e
Paulo Henrique Campos de Aguiar
interpuseram recursos de apelação através da mesma advogada constituída
[
Dra.
Patricia

Gabryelle
Alves
–
OAB/MT 20.878
]
, apresentando razões recursais substancialmente idênticas (ids.
278328068
e
278328075
), nas quais requerem suas absolvições dos crimes de:

1)
p
osse de arma de fogo de uso restrito e artefato explosivo (art. 16,
caput
, e §1º, III, Lei nº 10.826/03), alegando ausência de materialidade delitiva por falta de apreensão física dos artefatos e inexistência de laudo pericial;

2)
a
ssociação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), sustentando fragilidade probatória do vínculo associativo, ausência de estabilidade e permanência, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e
3)
a
ssociação criminosa (art. 288
do
CP), argumentando ausência dos requisitos típicos do crime e configuração de mero concurso eventual de pessoas.

Por sua vez,
Luiz Fernando da Silva Araújo
, assistido pela Defensoria Pública [
Dra. Odila de Fátima dos Santos Almeida
– id.
278328084
],
requer:
1) a a
bsolvição do crime de associação criminosa (art. 288
do
CP), alegando ausência de provas da participação e impossibilidade de condenação por associação quando absolvido dos crimes-fim
[tráfico de drogas, posse de arma e artefato explosivo], ou, subsidiariamente, 2)
o afastamento da agravante da reincidência,
sustentando que não ostentava tal condição à época dos fatos ora analisados, uma vez que o trânsito em julgado do processo anterior
[autos nº
1000847-66.2023.8.11.0108
]
ocorreu em data posterior aos presentes acontecimentos
.

Em sentido oposto,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio da Promotoria de Justiça de Sinop/MT
[
E
xmo

Sr

Dr

Marcelo Linhares Ferreira
–
Promotor de Justiça
]
, interpôs recurso de apelação (id.
278328071
),
requerendo a condenação de Tiago Telles, Paulo Henrique Campos de Aguiar e Luiz Fernando da Silva Araújo pelo crime de tráfico de drogas
[
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
]
, bem como a condenação de Luiz Fernando pelo crime de posse de artefatos explosivos
[
art. 16, §1
º
, III, da Lei nº 10.826/03
]
, sustentando que

a materialidade e autoria delitivas
dos respectivos delitos
se
encontram amplamente demonstradas
no
robusto conjunto probatório constante dos autos
.

Por fim, pugnou pela
juntada d
os seguintes documentos extraídos
dos autos da ação penal nº
1000015-67.2023.8.11.0032
:
I)

exordial acusatória
; II)
auto de apreensão
nº 2022.16.481131
,

e
III)
laudo pericial nº
3.14.2022.90234-02
“
dos entorpecentes de propriedade dos recorridos apreendidos na respectiva ação penal
.
”
(“
sic
”)
.

Em contrarrazões ao recurso ministerial

(
id
’
s
. 280692350, 294192863 e 278328098)
, as
respectivas
defesas sustentaram a manutenção das absolvições pelo
s seus próprios fundamentos
,
com o consequente desprovimento do recurso da acusação
.

Por outro lado,
o órgão ministerial
oficiante
,
em contrarrazões,

requereu o parcial provimento dos
recursos defensivos,
tão somente para afastar a
agravante da reincidência
aplicada
em desfavor do réu
Luiz Fernando, por reconhecer que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática dos fatos ora julgados
,
sustentando, conduto, a manutenção das condenações proferidas
(id.
278328091
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,

em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer
pelo

desprovimento dos recursos defensivos de Tiago Telles e Paulo Henrique; pelo
parcial
provimento do recurso de Luiz Fernando apenas para afastar a agravante da reincidência
,
e pelo provimento do recurso ministerial, para condenar os três apelados pelo crime de tráfico de drogas e condenar Luiz Fernando pelo crime de posse de artefatos explosivos (id.
321831873

–
2
ª
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Domingos Sávio de Barros Arruda
–
Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da
denúncia oferecida pelo
parquet

(id.
278327882
):

“
[...]

FATO 1: Artigo 35 da Lei de Drogas – Associação para o Tráfico de Drogas:

Em período não identificado nos autos, mas certo
que
no ano de 2023 perdurando até 27 de janeiro de 2023, nos municípios de
Tapurah
/MT e Itanhangá, os denunciados
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS
e
TIAGO TELLES
, com vontade livre e ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas.

Exsurge do caderno investigativo que, após a execução do mandado de busca e apreensão na Penitenciária do Estado e a quebra dos dados telemáticos do celular encontrado com o denunciado Tiago, em 27/01/2023, com o objetivo de auxiliar nas investigações do crime de homicídio no Inquérito Policial n. 144/2022, o Núcleo de Inteligência da Regional de Nova Mutum/MT e o Núcleo de Investigadores da Delegacia de
Tapurah
/MT constataram, após minuciosa análise do aparelho apreendido, a associação dos denunciados com estabilidade e permanência para comercializarem elevadas quantias de drogas.

Consta nos autos que os denunciados Tiago e Robson são líderes do “comando vermelho” em
Tapurah
e Itanhangá, e mesmo à distância, eles comandam diversos crimes brutais nessas regiões, como homicídios, roubos, torturas, extorsões e tráfico de drogas.

Além disso, o acusado Tiago possui um braço-direito chamado Paulo Henrique, conhecido como “Noturno” e “Pele PH”, que o representa quando ele não está presente. Paulo Henrique repassa as ordens de Tiago. As investigações concluem que há uma “simbiose” entre os denunciados, já que Paulo Henrique é a representação de Tiago fora da prisão.

Para esclarecer como os denunciados se associavam para o tráfico de drogas, apresentam-se os seguintes fatos divididos por datas.

Em 07/01/2023
, os denunciados Tiago e Paulo Henrique planejaram o envio de 30 quilogramas de maconha, divididos em 10 quilogramas para Itanhangá e 20 quilogramas para
Tapurah
. Fica evidente a associação estável e duradoura voltada para o tráfico de drogas, pois há diversos diálogos entre eles ao longo do tempo. O acusado Paulo Henrique também ajudou a misturar cloridrato de cocaína com ácido bórico para aumentar o peso da droga e obter maior lucro.

Em 13/01/2023
, o denunciado Robson Júnior, conhecido como "Sicredi,
Redbul
e
Red
", entre outros, foi confirmado como parte da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. O acusado Tiago alertou o denunciado Paulo Henrique sobre a ausência de Robson. Em um áudio
degravado
, Paulo Henrique confirma que conversou com Robson sobre a carga de maconha adquirida nos dias anteriores. Fica claro que os denunciados trabalham juntos na logística do tráfico na região.

Na mesma conversa, foi confirmado que os 175 quilogramas de cloridrato de cocaína apreendidos pela polícia pelo trabalho da Delegacia da Polícia Civil de
Tapurah
e Polícia Militar de Rosário Oeste eram do denunciado Tiago. Além disso, Paulo Henrique ajudou na logística do envio da droga. Por fim, Paulo Henrique afirma que apesar da prisão em flagrante de Marcos dos Santos Souza e Genilson da Silva pelo transporte da grande quantidade de cloridrato de cocaína, a Polícia Civil não iria conseguir identificá-lo e relacioná-lo ao caso.

Em 23/01/2023
, Tiago e Paulo Henrique combinaram o envio de mais de 3 quilogramas de cloridrato de cocaína em diversas porções de 100g para
Tapurah
e Itanhangá.

Por fim, em 27/01/2023
, Paulo Henrique sacou R$ 42.000,00 em espécie e enviou uma foto do dinheiro para o denunciado Tiago, confirmando o poder econômico da associação criminosa e o papel importante de Paulo Henrique na facção.

Diante de todas essas evidências, fica claro que os denunciados se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para o tráfico de drogas.

FATO 02: Participação em Tráfico de Drogas:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2022, às 04h10, na rodovia BR-163/364, no Município de Jangada/MT, na comarca de Rosário Oeste/MT, GENILSON SILVA AMARAL, MARCOS DOS SANTOS SOUZA, e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, transportaram, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância ilícita, droga da espécie COCAÍNA, na forma de cloridrato, dividida em 160 (cento e sessenta) tabletes, com massa bruta de 175,775 kg (cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas), conforme Auto de Apreensão n. 2022.16.481131, e Laudo Pericial n.º 3.14.2022.90234-02, delito este praticado junto com a adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho (14 anos de idade). Os denunciados
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR e TIAGO TELLES
concorreram para o delito acima narrado, na forma do art. 29 do Código Penal, uma vez que eram os proprietários do referido entorpecente, bem como orquestraram a prática delitiva na figura de mandantes e autores intelectuais.

De acordo com o que fora relatado, na data acima mencionada, GENILSON SILVA AMARAL e MARCOS DOS SANTOS SOUZA foram presos em flagrante no município de Jangada efetuando o transporte da referida droga.

Foi confirmado por meio dos diálogos contidos no relatório que os 175 quilogramas de cloridrato de cocaína apreendidos pela polícia pelo trabalho da Delegacia da Polícia Civil de
Tapurah
e Polícia Militar de Rosário Oeste eram do denunciado Tiago. Além disso, Paulo Henrique ajudou na logística do envio da droga.

Por fim, apesar da prisão em flagrante de Marcos dos Santos Souza e Genilson da Silva pelo transporte da grande quantidade de cloridrato de cocaína, Paulo Henrique comenta que seria impossível a Polícia Civil o vinculasse à referida droga, visto que as pessoas que efetuavam o transporte não possuíam qualquer tipo de relacionamento pessoal com eles.

Conforme já amplamente narrado, sendo Tiago Teles e Paulo Henrique os coordenadores de toda a mercancia de drogas no município, inclusive mencionando nos diálogos diversas vezes grandes quantidades de drogas, pesagem, fracionamento, diluição, distribuição, cadastro de vendedores, recolhimento de taxas, resta evidente também que carga apreendida era de propriedade deles, portanto, concorrendo para o crime na forma do art. 29 do Código Penal (concurso de agentes, na modalidade participação).

FATO 03: Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal – Associação Criminosa Majorada:

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 27 de janeiro de 2023, nos municípios de
Tapurah
/MT e Itanhangá/MT, os denunciados
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES e LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO
, com consciência e vontade, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se para tanto, armas de fogo, explosivo, entre outros (não apreendidos).

Conforme já mencionado anteriormente, após minuciosa análise realizada pelo Núcleo de Inteligência da Regional de Nova Mutum/MT e pelo Núcleo de Investigadores da Delegacia de
Tapurah
/MT, a partir do celular apreendido na Penitenciária do Estado em posse do denunciado Tiago, foi constatado que os acusados se associaram com o objetivo específico de cometer crimes, utilizando armas de fogo, explosivos e outros materiais (que não foram apreendidos).

Com o intuito de esclarecer melhor como os denunciados se associavam para cometer crimes, apresenta-se a seguir os fatos, novamente, divididos por datas:

Em 10/01/2023
, o denunciado Paulo Henrique envia uma mensagem ao líder Tiago relatando a punição aplicada a um membro de uma facção, que recebeu "cem
mangueiradas
”, e pergunta se ele concorda com a decisão. Paulo Henrique exerce também o papel de "disciplina geral".

É perceptível, portanto, que Paulo Henrique se associou a Tiago Telles e a outros indivíduos ainda não identificados para aplicarem o conhecido “salve” (punição) naquele que não cumpriu com suas obrigações perante a facção criminosa “comando vermelho”. Como resultado, a vítima foi torturada com golpes sucessivos de mangueira.

Em 14/01/2023
, Paulo Henrique solicita a uma pessoa não identificada que grave vídeos com diferentes tipos de armas de fogo, como espingardas, armas curtas, um fuzil de grande calibre e carregadores de pistolas. Também é demonstrada a presença de centenas de munições de calibres diversos. Além disso, Paulo Henrique recebe um vídeo que mostra aproximadamente 90 bananas de dinamite com seus respectivos detonadores e encaminha para o acusado Tiago.

Pelo diálogo, fica evidente que Paulo Henrique pediu a outro indivíduo (ainda não identificado) que fosse até a chácara de Elias Hoffman, sogro do denunciado Luiz Fernando, conhecido como “Loro”, para retirar todo o arsenal de armas e explosivos do local. Isso ocorreu porque a Polícia Civil havia cumprido um mandado de busca e apreensão na chácara, mas os criminosos foram astutos o suficiente para enterrar esses materiais, tornando impossível sua localização e apreensão.

Cabe ressaltar que Luiz Fernando, além de ceder o local como esconderijo, também auxiliou na retirada dos objetos.

Portanto, fica evidenciada a associação entre os acusados Tiago, Paulo Henrique e Luiz Fernando para a prática de crimes
.

FATO 04 – Artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento – Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito:

Ainda, em data não especificada nos autos, mas certo
que
no ano de 2023 perdurando até 27 de janeiro de 2023, no município de
Tapurah
/MT, os denunciados
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES e LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO
, com consciência e vontade, possuíam arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Após minuciosa análise do celular apreendido na posse do denunciado Tiago, foi constatado que os acusados possuíam armas de fogo de uso restrito. Vale ressaltar que uma parte dessas armas estava sob a responsabilidade do acusado Luiz Fernando, na residência de seu sogro.

FATO 05 – Artigo 16, §1°, inciso III, do Estatuto do Desarmamento – Posse de Artefato Explosivo:

Por fim, em data não especificada nos autos, mas certo
que
no ano de 2023 perdurando até 27 de janeiro de 2023, no município de
Tapurah
/MT, os denunciados
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES e LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO
, com consciência e vontade, possuíam artefato explosivo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Da mesma forma, por intermédio dos diálogos encontrados no celular da denúncia Tiago, após a perícia, foi evidenciado que os acusados possuíam explosivos, sendo que uma parte desses artefatos estava sob a responsabilidade do denunciado Luiz Fernando, na residência do seu sogro.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente signatário,
denuncia
:

a)
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR e TIAGO TELLES
, pela prática das condutas capituladas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei de Drogas, Artigo 288 do Código Penal, Artigo 16, caput, e Artigo 16, §1°, inciso III, ambos do Estatuto do Desarmamento, em concurso material (art. 69 do Código Penal);

b)
LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO
, pela prática das condutas capituladas no artigo 35 da Lei de Drogas, Artigo 16, caput, e Artigo 16, §1°, inciso III, ambos do Estatuto do Desarmamento, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

c)
ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS
, pela
prática
da conduta capitulada no artigo 35 da Lei n. 11.343/06
.
[...]”

O
magistrado

de origem
julgou
parcialmente
procedente a exordial acusatória
para
(id.
278328060
)
:

I)
condenar
Robson
Júnior

[
vulgo “Sicredi” ou “Rodado”
]

à pena de
4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão
, em regime fechado, além de
1112
dias-multa,
pelo crime de
associação para o tráfico
;

II
)
condenar

Tiago Telles

[
vulgo “
Dark
”, “Sintonia”, “Wesley”, “Mizuno”
,
“Gaúcho”
e outros
]
à pena de

11 anos, 7 meses e 6 dias

de reclusão
, em regime
fechado
, além de
1130
dias-multa,
pe
los crimes de
associação para o tráfico
,
associação criminosa
,
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
e

posse de artefato explosivo
, em concurso material
;

III)
condenar

Paulo Henrique

[
vulgo “Noturno
”
ou
“
Pele PH”
]
à pena de

10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
,
em regime fechado, além de
968
dias-multa,

pelos crimes de
associação para o tráfico
,
associação criminosa
,
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
e
posse de artefato explosivo
, em concurso material
;

IV)
condenar

Luiz Fernando

[
vulgo “Loro”
]
à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
,
em regime aberto
,
substituída por duas penas restritiva de direitos,

pelo crime de
associação criminosa
, e

V)
absolver
, contudo,

Tiago Telles
,
Paulo Henrique
e
Luiz Fernando

do delito de
tráfico de drogas
,
com fundamento no art. 386, VII, do
CPP
,

bem como
absolver

Luiz Fernando
d
os
crime
s

de

posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

[
sob pena de violação à coisa julgada formada
no
processo anterior
,

devidamente transitado em julgado e em fase de execução
–
autos n° 1000847-66.2023.8.11.0108
]

e
posse de artefato explosivo
,
em razão da insuficiência
de provas
[
art. 386, VII, do
CPP
]
.

Irresignad
o
s
com os termos da
r
. sentença
, neste grau de reexame,
interpuseram recursos de apelação
tan
to as defesas constituídas em favor dos réus Tiago Telles, Paulo Henrique e Luiz Fernando, quanto o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso.

Diante da pluralidade recursal e da complexidade das imputações, passo à análise individualizada de cada insurgência, à luz do acervo probatório coligido aos autos, atentando-se às particularidades
fáticas
e
jurídicas
concernentes a cada imputado e aos distintos tipos penais em discussão.

1
.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS

Antes de adentrar propriamente ao mérito recursal, impõe-se examinar a
validade
e
legitimidade
das provas periciais que constituem o substrato probatório fundamental para a solução da controvérsia posta nos presentes autos.

Com efeito, todo o acervo probatório produzido tem como pilar as extrações de dados realizadas nos aparelhos celulares apreendidos em posse dos acusados Tiago Telles e Robson Júnior Jardim dos Santos, razão pela qual se revela indispensável demonstrar que tais provas foram obtidas em estrita observância aos ditames constitucionais e legais, assegurando-se a regularidade da cadeia de custódia e a idoneidade do material probatório.

No que concerne ao acusado Robson Júnior Jardim dos Santos, verifica-se que os aparelhos celulares de sua propriedade foram apreendidos durante a deflagração da denominada
“
Operação Dissidência
”
, levada a efeito pela
f
orça
-t
arefa da Gerência de Combate ao Crime Organizado
[GCCO]
da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em conjunto com a Polícia Federal, em
18.08.2022
.

In
casu
, trata-se do aparelho celular
“
Motorola Moto G8
”

[
IMEI
35358
3112323439
],
conforme documentado no Relatório de Investigação Policial acostado ao id
.
278326033
– págs.
42/49
.

A extração dos dados foi devidamente autorizada pel
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso

n
os autos do processo
nº
1007988-83.2022.8.11.0040
, nos seguintes termos:

“
[...]
Diante das peculiaridades do caso, sendo necessário acesso aos dados registrados nos aparelhos eletrônicos apreendidos para apuração de elementos de convicção quanto a autoria delitiva,
Autorizo
o acesso imediato aos dados armazenados em quaisquer aparelhos ou instrumento de mídia e/ou posterior realização de Exame Pericial para análise e extração de dados (arquivos de áudio e vídeo, vídeos, imagens, símbolos, caracteres, documentos, arquivos de texto, registros de chamadas discadas, recebidas e não recebidas, mensagens por SMS, WHATSAPP, e outros aplicativos semelhantes de conversação, bem como outros arquivos de áudio e vídeo, vídeo, texto e imagens) que estejam gravados no disco rígido e/ou em outra memória, inclusive os armazenados remotamente (em “NUVEM”), dos aparelhos de eletrônicos eventualmente apreendidos na residência supracitada e/ou com os suspeitos na oportunidade do cumprimento dos mandados de prisão.

Autorizo
, caso surjam elementos de outros crimes no encontro fortuito de provas (Teoria da Serendipidade), a utilização de tais informações e provas obtidas no curso das buscas e da análise dos arquivos/dados extraídos dos dispositivos apreendidos em outros procedimentos investigativos
(HC 102293, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011,
DJe
de 19/12/2011)
[...]” (
id.
92602058
,
dos autos
nº
1007988-83.2022.8.11.0040
).

Destarte, após a apreensão dos aparelhos, a Gerência de Combate ao Crime Organizado encaminhou cópia da extração dos dados à Delegacia de Polícia de
Tapurah
para análise pormenorizada, uma vez que havia indícios de envolvimento de Robson Júnior Jardim dos Santos em atividades criminosas perpetradas naquela região.

Quanto ao acusado Tiago Telles, a Delegacia de Polícia de
Tapurah
, no âmbito do Inquérito Policial
nº
144/2022
, que investiga
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
d
a vítima
João Filho da Silva Amaral
[
vulgo
“
Nego João
”
]
, cumpriu ordem de busca e apreensão
na
Penitenciária Central do Estado, localizada n
esta
capital, onde o suspeito
se
encontrava detido.

Durante a operação policial, foram encontrados vários aparelhos celulares em posse de Tiago Telles, sendo tais aparelhos submetidos à extração de dados mediante prévia autorização judicial exarada nos autos
nº
1001962-59.2022.8.11.0108

–
id.
106557497
.

No caso concreto, trata-se do aparelho celular “
Xiaomi M2006C3LG_DS
Redmi
9A
”,
conforme consta do
s

r
elatório
s
de
i
nvestigação
(
ids
:

278326033
,
págs. 04/41
e
50/101
,
e
278327868
)
.

Verifica-se, portanto, que todas as extrações de dados dos aparelhos celulares foram precedidas de específica autorização judicial, consubstanciando medida de investigação devidamente fundamentada e proporcionalmente necessária à elucidação dos fatos investigados.

Feitas essas considerações, p
asso ao exame das teses recursais suscitadas pel
a
s
defesas

dos réus.

1.1.
Da Associação para o Tráfico de Drogas
[a
rt. 35, Lei 11.343/06
]

Os recorrentes
Tiago Telles

e
Paulo Henrique Campos de Aguiar
insurgem-se contra suas condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas
,
sustentando
que o acervo probatório
se
mostra insuficiente para fundamentar o decreto condenatório, mormente ante a fragilidade na comprovação do liame perene entre os acusados.

Argumentam
que as provas
se
baseiam apenas na quebra de sigilo do
s
celular
es
apreendido
s
, e que a denúncia menciona apenas intenção ou atos preparatórios
, inexistindo
provas concretas de vínculo permanente, parceria na mercancia de drogas, repartição de lucros ou estrutura organizacional
.

Por fim,
buscam a absolvição
,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
, à luz
princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, as irresignações não merecem acol
himento.

O tipo penal

descrito no art
.
35 da Lei de Drogas

estabelece que incorrem nas respectivas sanções aqueles que se associarem
[
duas ou mais pessoas
]
para o fim de praticar, de forma reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos no
caput
e no §1
º
do art. 33, bem como no art. 34 da mencionada
lex
.

Trata-se de crime formal de mera conduta, que se consuma com a simples associação de duas ou mais pessoas para a prática
criminosa
, independentemente da efetiva concretização dos delitos visados pela associação.

Deste modo
, o delito em questão possui natureza autônoma em relação aos crimes de tráfico eventualmente praticados pelos integrantes da associação, configurando-se crime permanente que se protrai no tempo enquanto perdurarem o vínculo associativo e o propósito comum de traficar.

Ressalte-se que
o
s requisitos essenciais à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas consistem na existência de liame subjetivo entre
os agentes
, caracterizado pelo
animus associativo
voltado especificamente à prática do tráfico de entorpecentes, bem como a estabilidade e permanência desse vínculo associativo, ainda que por tempo relativamente curto, distinguindo-se da mera reunião ocasional e episódica que caracterizaria simples concurso de pessoas.

In
casu
, a
materialidade delitiva
se
encontra sobejamente comprovada
nos autos
pelo
s

relatórios
de investigação
policial
(
ids.

278327868
e
278326033
,
págs.
04/41; 42/49
e 50/101
)
,
os quais contêm minuciosa análise das extrações de dados realizadas nos aparelhos celulares apreendidos em posse dos
recorrentes
Tiago Telles e Robson Júnior Jardim dos Santos
, além do relatório final do inquérito policial (id.
278327869
)
e
das
provas
orais colhidas ao longo da instrução criminal.

No ponto, os
relatórios

dos celulares
demonstram de forma inconteste a existência de vínculo associativo estável e permanente voltados à prática do tráfico ilícito de entorpecentes nos municípios de
Tapurah
e Itanhangá.

Da análise dos diálogos travados entre Tiago Telles e Paulo Henrique Campos de Aguiar, extraídos do celular de Tiago
,
verifica-se que em
07.01.2023
, o apelante Paulo Henrique, identificado pelo vulgo
“
Noturno
”
, conversa com Tiago Telles sobre uma quantidade de
30

K
g
de
“
feijão
”
, expressão utilizada para designar maconha, informando que
10

Kg
seriam destinados à
“
Pequena
”
, termo utilizado para se referir ao município de Itanhangá, e
20
K
g

seriam destinados à
“
Grande
”
, termo utilizado para designar o município de
Tapurah
, conforme consta do
r
elatório
nº
2023.13.78918
(id.
278327868
):

Na mesma data, Paulo Henrique informa que irá comprar
“
pinos
”
, referindo-se às embalagens utilizadas para armazenar cloridrato de cocaína para venda
: “
07/01/2023 14:46:44: contato “NOTURNO” envia um áudio, conforme transcrito: Nós vamos
pra
cima. Já falei
pro
Israel ir lá comprar
aqueles pino lá maior
né? Que a gente tem pouco.
Pra
gente mexer meter marcha.
”

Tiago Telles responde que a substância de propriedade deles é
“
zera
”
, referindo-se ao grau de pureza do entorpecente
:

“
07/01/2023 14:46:55: TIAGO TELLES, fala que a “nossa é zera” se referindo ao grau de pureza do entorpecente.

07/01/2023 14:47:37: “NOTURNO” envia um áudio, conforme transcrito:
Vai fazer igual nós fizemos da última vez
pra
não dar rolo, né? Tipo quinhentas G, duzentos e cinquenta de mistura, aí nas outras quinhentas E duzentos e cinquenta de mistura ou vai mandar menos
pra
pequena
.

“NOTURNO” apresentou a intenção de adulterar o "CLORIDRATO DE COCAÍNA" com outra substância
. Essa prática é frequentemente empregada para aumentar a quantidade da droga ilícita, aumentando potencialmente seus lucros.
Noturno também discutiu a possibilidade de executar esse processo de adulteração ou de enviar uma quantidade menor para a localidade conhecida como "PEQUENA", que se refere a Itanhangá
.

07/01/2023 14:48:49 - 14:50:22:
TIAGO TELLES, informa a quantidade que será feita a adulteração, onde será utilizado “ÁCIDO BÓRICO”
substância em pó de cor branca, semelhante ao “CLORIDRATO DE COCAÍNA", aumenta-se o volume, trazendo assim mais lucro para o traficante no momento da venda.

07/01/2023 19:02:59: “NOTURNO” envia um áudio, conforme transcrito:
Ei, deixa eu falar
pro
senhor, a estimativa
pra
nós mandar a nossa
origem
. Até agora o
cara
do Brown lá não deu atenção também de que o povo ia até agora que vai lá
pra
soltar eu
tô
na ativa
dele.
Aí é o seguinte, já vai querer mandar o
raio
junto com o
chá
, tudo junto na segunda ou terça que pó ainda nós querer não
eh
não tem no estoque entendeu
paizão
mas tem bastante na mão
dos lojista
na grande né da pequena está dois
.

Em um diálogo registrado, o interlocutor "NOTURNO" envia a intenção de enviar "
ORIGEM
" e "
RAIO
",
termos que codificam o "CLORIDRATO DE COCAÍNA"
, bem como a referência a "
CHÁ
",
que é uma contribuição para a "MACONHA
",
para as cidades de TAPURAH e ITANHANGÁ, conhecidas como "GRANDE" e "PEQUENA", respectivamente
.

07/01/2023 19:03:23:
TIAGO TELLES, orienta a aguarda o “PÓ” “CLORIDRATO DE COCAÍNA" terminar na mão dos lojistas, se referindo aos traficantes que realizam a venda do entorpecente para ele, para que depois “NOTURNO” envie mais drogas
.

07/01/2023 19:04:26:
“NOTURNO” confirma que comprou o “ÁCIDO BÓRICO" para realizar a adulteração do “CLORIDRATO DE COCAINA”
.

Como visto
, Tiago orienta que aguarde o
“
pó
”
terminar
, referindo-se ao cloridrato de cocaína, na mão dos
“
lojistas
”
, termo utilizado para designar os traficantes que realizam a venda do entorpecente, para que depois Paulo Henrique
[vulgo “noturno”]
envie mais drogas.

Em
13.01.2023
, Tiago Telles determina que Paulo Henrique se prepare para
“
tomar o controle
”
, ou seja, assumir a administração na venda de drogas em seu lugar, e realizar a logística no caso de falta de
“
mercadoria
”
, mantendo o tráfico de drogas em funcionamento
, e
Paulo Henrique confirma que irá desempenhar essa função.

Em seguida,
Tiago Telles menciona

o vulgo
“
Sicredi
”
, referindo-se ao corréu Robson Júnior Jardim dos Santos, dizendo que ele está
“
afastado dos trabalhos
”
, circunstância que se deve ao fato de Robson ter sido preso no Estado do Rio de Janeiro em
08.08.
2022
, durante a deflagração da
“
Operação Dissidência
”
, colhe-se:

“
13/01/2023 03:02:27 – 03:04:33:
TIAGO TELLES fala
pra
NOTURNO se preparar para “TOMAR O CONTROLE”
, ou seja, assumir a administração na venda de drogas em seu lugar, e realizar a logística no caso de falta de “MERCADORIA”, ou seja, manter o tráfico de drogas funcionando.

NOTURNO por sua vez confirma que irá desempenhar essa função
.

Ademais
TIAGO TELLES cita o vulgo “SICREDI” e diz que ele está “AFASTADO DOS TRABALHOS”,
Isso
se deve ao fato de “SICREDI” ter sido preso no Estado do Rio de Janeiro, no ano passado na Operação Dissidência
(08/08/2022).

As investigações apontam que
“SICREDI” trata-se de ROBSON JARDIM DOS SANTOS
, DN: 11/11/1996, CPF: 248.557.882-30, também conhecido pelos vulgos “RED” “NATHAN” “BBZAO”
e juntamente com TIAGO TELLES compartilham a liderança dos municípios de TAPURAH e ITANHANGÁ
.

13/01/2023 03:04:45: NOTURNO envia um áudio, conforme transcrito abaixo:

Então paizão eu percebi isso mesmo entendeu? Também ele tinha falado
pra
mim do
braw
aí falou
pra
mim ontem de novo que o
braw
estava cantando, mas até agora nada está ligado? Mas eu rapaz deixar faltar um desse não, corro dentro, eu conheço os irmãos do norte, tudo do grupo aí, pô. Eu chego neles também, em todo mundo,
num
tem aí, eu vejo que os mano daqui da região
.

NOTURNO fala no áudio que não irá deixar de abastecer com entorpecente os locais onde administra, e que tem contato com os fornecedores para manter as operações referentes ao tráfico de drogas
.

13/01/2023 03:06:20: TIAGO TELLES fala que pode ficar “DESATIVADO”, ou seja, fora da administração no tráfico de drogas.

13/01/2023 03:08:36:

NOTURNO responde que irá “DAR O SANGUE”, demonstrando sua lealdade e comprometimento com associação criminosa, além disso irá colocar em prática tudo que foi ensinado por TIAGO TELLES, como também não irá “PASSAR POR CIMA DA VOZ”, ou seja, tomar decisões que não sejam de acordo com as já tomadas por TIAGO TELLES, e finaliza agradecendo a confiança que foi recebida
.
[...]”

Na mesma data,
Tiago Telles orienta que, caso esteja
“
desativado
”
, Paulo Henrique se tornará ele na
“
quebrada
”
, isto é, se tornará seu representante na cidade, e que
“
Sicredi
”
, referindo-se a Robson Júnior, não poderá tomar decisão alguma sem o consentimento do próprio Paulo Henrique, confirmando assim a importância de Paulo Henrique ao lado de Tiago Telles no controle do tráfico de drogas nas cidades de
Tapurah
e Itanhangá
, vejamos:

Na mesma oportunidade
,
Tiago
Telles

comenta
com
Paulo Henrique
sobre uma grande quantidade de drogas apreendida, se tratando do
boletim de ocorrência
nº
2023.4637, onde foram apreendidos “
VÁRIOS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA, O QUE TOTALIZOU 500 (QUINHENTOS) TABLETES PESANDO APROXIMADAMENTE 550 KG (QUINHENTOS E CINQUENTA QUILOGRAMAS)
”, no município de
Confresa
, extrai-se:

“
TIAGO TELLES comenta sobre uma grande quantidade de drogas apreendida, se tratando do BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2023.4637, onde foram apreendidos “VÁRIOS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA, O QUE TOTALIZOU 500 (QUINHENTOS) TABLETES PESANDO APROXIMADAMENTE 550 KG (QUINHENTOS E CINQUENTA QUILOGRAMAS)”, no município de CONFRESA.

TIAGO TELLES diz que a polícia “está achando” que esta droga apreendida é de sua propriedade, “POR CAUSA DAQUELA QUE RODOU COM O SINISTRO
”.

“SINISTRO” se trata de MARCOS DOS SANTOS SOUZA, CPF: 068.434.051-85, preso no dia 06/12/2022 conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2022.335704.

Noturno responde que é verdade “PAIZÃO” vão querer jogar
pra
você.

TIAGO TELLES e NOTURNO compartilham diversas informações sobre a ocorrência, confirmando assim que a droga apreendida pertencia a TIAGO TELLES
.

13/01/2023 04:39:23: NOTURNO envia um áudio conforme o texto abaixo transcrito:

Olha a polícia me achar não me acha não paizão porque é o seguinte lá nesse BO do sinistro aí do tráfico de droga eles não estão ligando nada ne mim está ligado? Ninguém sabe quem é eu. Ninguém tem ligação de mim nada. Nem vínculo nada. Está ligado?
Eles está
perdido
.

NOTURNO cita o Boletim de Ocorrência em que SINISTRO (MARCOS DOS SANTOS SOUZA) foi preso e afirma que não há possibilidade de ligá-lo a essa apreensão. Confirmando assim a sua participação nesta ocorrência
.
[...]”

Ainda em 13.01.2023
, Tiago Telles questiona Paulo Henrique sobre como estão os
“
trabalhos
”
, referindo-se à movimentação do tráfico de drogas
, que responde:

“
Hein está o DH
tá
dormindo entendeu? Mas um 1K
tá
na unha ele me mandou aqui pegou um 1K lá ontem entendeu? Está na unha vamos esperar ele ativar no (21) vinte e um DH
pra
nós ver
pra
nós mandar lá pra
Adriele

pra
abastecer lá entendeu? A grande a gorda.

NOTURNO informa que o vulgo “DH” está com “1K” se referindo a (um) 1 quilo, onde será para abastecer uma “LOJISTA” (TRAFICANTE) por nome de ADRIELE, especificamente para abastecer a “GRANDE” se referindo a TAPURAH, e de “GORDA” termo utilizado para “PASTA BASE DE COCAÍNA”.

13/01/2023 14:30:19: NOTURNO envia um áudio conforme o texto abaixo transcrito:

Aí eu já falei com a advogada pelo (21) vinte e um do Pelé entendeu? Mandei lá
pra
ela que a gente vai querer o relatório dela e todo mês
nós também vai
mandar um relatório entendeu? Falando como que
está
os trabalhos da advogada quebrada
.

NOTURNO informa que o vulgo “DH” está com “1K” se referindo a (um) 1 quilo, onde será para abastecer uma “LOJISTA” (TRAFICANTE) por nome de ADRIELE, especificamente para abastecer a “GRANDE” se referindo a TAPURAH, e de “GORDA” termo utilizado para “PASTA BASE DE COCAÍNA”.

13/01/2023 15:27:43 - 16:14:40:
TIAGO TELLES orienta para “SOLTAR”, ou seja, enviar o “PÓ ORIGINAL” (CLORIDRATO DE COCAÍNA) e “ÓLEO” (PASTA BASE DE COCAÍNA), “ORIGEM” (CLORIDRATO DE COCAÍNA) para os “LOJISTAS” da “PEQUENA” se referindo a cidade de ITANHANGÁ
.

NOTURNO confirma que tem sim às drogas e que estão com o vulgo “DH” e que o material está guardado.

13/01/2023 16:15:03:
TIAGO TELLES pergunta se “PATERA” está devendo e que irá pegar 50 de cada, ou seja, se o “LOJISTA” por vulgo de “PATERA” está em débito com a venda de entorpecente e que somente irá receber as substâncias na quantidade de (50) cinquenta gramas
.

13/01/2023 16:16:05: NOTURNO envia um áudio com a seguinte transcrição:

Pode soltar
o pantera
.
O pantera
tinha soltado ele (500) quinhentas G. Entendeu? Aí ele vendeu (100) cem G. (50) Cinquenta ele pagou. Aí como ele não estava na quebrada eu fui e recolhi. Entendeu? Que estava com
os filhote
dele. Estava atrasando
pra
passar o REX da família. Aí eu fui e recolhi a mercadoria
. Aí essa semana agora acho que foi ontem ou antes de ontem ele chegou na quebrada ele falou
pra
mim que queria ativar mesmo entendeu? Aí como estava embaçado no dia que a gente mandou recolher tudo eu falei
pra
ele esperar que quando tivesse de boa lá o mano ia estar
soltando ele
.

NOTURNO fala que havia repassado (500) quinhentos gramas de drogas para vulgo “PATERA”, onde o “LOJISTA” (TRAFICANTE) havia vendido (100) cem gramas e somente repassado para o NOTURNO valor de (50) cinquenta gramas. E como o vulgo “PANTERA” estava atrasando o “REX” (termo utilizado para DINHEIRO), da “FAMILIA” termo utilizado para identificar a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, ele recolheu o entorpecente. Percebe-se novamente a atuação de NOTURNO no repasse das drogas e recolhimento dos valores adquiridos com a comercialização.

[...]”

Em 15.01.2023
, Tiago Telles coordena que
Paulo Henrique resgate 40Kg de “BRAW” (maconha)
com “JP”,
prosseguindo no seguinte diálogo
entre ambos
:

“
Dando um jeito paizão filhote já está indo buscar o carro lá já está tudo dois só que
os povo
não ele vai pegar o feijão aqui já cheguei no Zap já liguei que é o número do contato que o JP passou entendeu
? Não dá atenção
véi
só o Esperar aqui.

Áudio de Noturno explicando a situação do “feijão”, ou seja, os 40 kg de BRAW que Telles ordenou o resgate
.
[...]

15/01/2023 02:27:18: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Já cheguei nele aqui foda um papo reto nele falou mano dá uma força de dar uma chegada lá no mano lá falou que mandou contato
pra
estar chegando lá não está dando atenção mano
pra
pegar o feijão já está tudo encaminhado mano está com o carro na rua andando esperando a localização falei bem assim oh vão ver aqui a localização e
porque
que
os cara
não quer, ainda não falou com você, deve ser a internet lá. Ele é louco esse JP
véi
.

15/01/2023 02:46:58: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Hein? Pegar maior cedo, entendeu? A mercadoria vai ter que pegar amanhã cedo ó. O número que marreta me passou é de
véi
e Fusca pô,
véio
Fusca aqui da
da
região aqui do Ribeirão aqui.
Eh
aí o
véi
falou que só tem como
tá
soltando amanhã cedinho na parte da manhã né? Tem que esperar agora. Acho que hoje não tem como que ele já soltou
freteiro
, já soltou tudo
.

Nos áudios,
Noturno
dá explicações sobre a mercadoria, que só poderá pegar amanhã.

Noturno ainda envia vídeos para Tiago Telles, que apesar de não poderem ser assistidos, podemos verificar que são filmagens de drogas, aparentemente maconha.

15/01/2023 02:58:07: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Aí oh pediu
pra
mandar
os vídeo
lá.
Eles tem

uns vídeo
lá que chegou uma mercadoria entendeu? Mandou
pra
mim aqui já vê a qualidade está ligado? Diz que é
bão
. Já está separado lá
pra
pegar
.

15/01/2023 02:58:40: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Então pô esse aí é o vídeo que o mano lá me mandou, diz que
pra
pegar amanhã, diz que esse aí que é o BRAW
.

15/01/2023 02:58:40: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Aí está de
várias qualidade
aí só no vídeo aqui ele já fala que do verde já é melhor da
da
do pacotinho verde. Ele fala que é mais molhado. Podemos verificar que Noturno enviou vários vídeos para Tiago Telles ir conferindo a qualidade da droga, no caso o BRAW, ou seja, maconha
.

15/01/2023 03:52:20: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Ah então paizão
todos os irmão
que eu mando o cadastro quando a gente faz entendeu? Eu sigo
os trampo
na organização entendeu? Que eu aprendi isso já há muito tempo
. É o número da placa eu já aconselho todo mundo que tem que gravar independente de tudo se perdeu o número da entendeu? Já vai acarretar já um problema
pra
ele mesmo. Número da placa ele tem que guardar
pra
ver a vida inteira dele isso aí é uma responsa.
Deixa eu
oriento daquele jeitão entendeu.

15/01/2023 03:53:04: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Vai ser feito mais um cartório, mais um número novo, entendeu? Tudo daquele cartório vai ser mandado
pra
outro cartório, entendeu? Vai ter
dois cartório
, medida de segurança, daquele cartório lá eu vou ter que mandar já tudo
pra
um outro Zap também, fazer outro cartório, só adiciona e remandar tudo medida de segurança, né? Quando eu falo de Itanhangá o mais antigo
tá
comigo aquele veículo

15/01/2023 03:54:27: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Amanhã eu vou fazer tudo certinho aqui, vou mandar esses cadastros aí quem chegou, desses outros dois aqui mais cedo e tudo vamos
pra
cima macho.

Noturno, informando como está procedendo com os cadastros dos faccionados, prestando conta a Tiago Telles.

Tiago Telles manda mensagem perguntando: “Como tá as coisas”.

15/01/2023 15:19:09: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

A padrinho eu estou só a neurose aqui que o povo que é
pra
entregar esse
Brau

pra
nós aí
véi
está numa enrolação entendeu? Ativou de manhã falou que ia soltar o brabo aí depois sumiu do Zap agora não dá mais atenção
pra
nada está ligado? Aí eu aluguei o carro até agora nada entendeu
.
[...]

Em
23.01.2023
,
Tiago Telles e Paulo Henrique

conversam sobre o
“
pó original
”
[
cloridrato de cocaína
]
, sendo que Tiago Telles pede para que Paulo Henrique envie uma foto da droga, comentando para não aparecer o símbolo
“
UFC
”
, bem como para
fracionar e
embalar
as drogas em
porções
de 100g
.

Paulo Henrique
[utilizando o vulgo “Pele

Ph
”
]
informa que será enviada uma quantidade para a cidade de
Tapurah
e outra para a cidade de Itanhangá
, bem como
Tiago Telles apresenta os valores que serão lucrados com a venda do entorpecente, sendo um total de
R$ 27.300,00
.

Em
24.01.2023
, Paulo Henrique

envia uma contabilidade referente à venda de drogas.

Em
26.01.2023
, Tiago Telles
[com o vulgo “
Pele
Ph
”]
questiona quantos
“
lojistas
”
estão ativos, e solicita uma relação. Paulo Henrique envia relação informando os seguintes
“
lojistas
”
ativados em
Tapurah
:

Em
27.01.2023
, Paulo Henrique
“
envia uma foto de grande quantidade de dinheiro e diz que foram sacados R$42.000,00, provavelmente valor arrecadado com a comercialização de drogas.
”

Demais disso, verifica-se dos relatórios policiais que entre
o
período analisado nas extrações de dados, foram trocadas
1.156
mensagens pelo aplicativo
WhatsApp
entre Tiago Telles

e Paulo Henrique Campos de Aguiar
[com os vulgos “
N
oturno” e “
P
ele
P
h
”
]
, além de
245
arquivos compartilhados.

Por sua vez, a
prova oral produzida em juízo vem chancelar de forma inequívoca as conclusões constantes dos relatórios policiais.

O Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri
,
em
sede judicial
(id.
278328030
)
, relatou que
:

“
[
D
elegado
Guilherme
]
:

Tiago Te
l
les

e Robson Júnior dos Santos são os líderes

do Comando Vermelho
em
Tapurah
,
Itanhangá
e
em
outras cidades ali da região. E na época eles ordenaram
,
em especial o Ti
a
go Te
lle
s
,
ordenou o homicídio do J
o
ão Amaral,
v
u
l
go
“
Nego J
o
ão
”
, o inquérito 144
/
2022 e nós com autorização judicial realizamos a busca e apreensão e aprendemos
à
época o celular do
Tiago

Te
lles
s
na PC
E
.
D
e pronto foi identificado que o celular era dele, uma vez que tinha ali diversas selfies, isso está bem ilustrado nos relatórios policiais e lá podemos identificar que além de diversos crimes a

mando, crimes contra a vida, eles também se associaram e realizaram tráfico de drogas em grande monta, envolvendo o Luís Fernando e o Paulo Henrique
.
Paulo Henrique exerce o papel de espelho, que a gente chama o braço direito em especial do Thiago Te
lle
s. E uma vez que o
Telles
sofre limitações de não ter o acesso na cadeia com o celular a todo momento.
Então, Paulo Henrique exercia esse papel de espelho.
O
que nós podemos brevemente identificar na naquela investigação
eh
que eles comandavam o envio de drogas em grandes quantidades.
Tinha ali cerca de 30 kg de drogas, uma oportunidade, substâncias para fazer a mistura e a revenda de droga
, explosivos, retirada de 89 bananas de dinamite, comércio ilegal de arma de fogo
e
também
ali era demonstrado o lucro com o tráfico de drogas. Paulo Henrique até enviou uma foto com R$ 42.000 em dinheiro sacado
. Então, todos eles formavam essa associação voltadas para o tráfico de drogas, de forma
precípua
, né, principalmente. E Luiz Fernando atuou como uma pessoa mais discreta.
E
le possuía uma, na verdade, o sogro dele possui uma chácara em
Itanhangá
.
E lá nós tivemos a confirmação que eles alugaram carro e mandaram 175 kg de drogas. Isso provavelmente foi arrochado de uma outra facção criminosa. E eles pegaram 175 kg de droga, de cloridrato de cocaína. Inclusive a própria perita da Politec falou que a porcentagem, o grau de pureza dessa droga é quase de 100%, é 99 alguma coisa
tá
no laudo
. E essa droga ela foi remetida a Cuiabá e foi por informação da delegacia
de
Tapurah
, ela foi interceptada em Rosar
i
o Oeste pela Polícia Militar e assim, todos eles ficavam preocupados, conforme o relatório demonstra. O Paulo Henrique até afirma que a polícia não conseguiria chegá-lo até ele com essa droga, com esse com essa investigação. E nós conseguimos identificá-lo, tanto ele quanto o Louro, pelo rastreio da caminhonete.
Enfim, todos eles foram envolvidos nessa associação ao tráfico de drogas de grande
monta
.

[...]

[MP]
:

É só para ficar um pouco mais definido. Chegou no nome do Tiago e do Robson de que forma? Como que iniciou isso? Por exemplo, considerando que eu nunca tive contato a eles, não sou de
Tapur
ah
, o magistrado também não é de
Tapur
ah
. Como que foi esse pedido inicial de que eles
seriam
envolvidos com Comando Vermelho, que eles estavam ordenando essas mortes?

[Delegado Guilherme]:

Há alguns relatórios auxiliares de outras investigações que têm autorização de extração de dados, que lá eles demonstram. Tem
o nome
de cada um deles, tem a foto. O próprio Tiago manda para o Paulo Henrique uma selfie de dentro da PCE, em que está ali demonstrado o rosto dele. A gente cumpriu a busca, ele usava o
mesmo óculos
. São selfies, são conversas que o Tiago Telles fala abertamente para não chamar ele de Mizuno, de
“
Dar
k
”
, dentre outros vulgos que ele utiliza
.

[MP]
:

Perfeito. E com relação ao
“
Sicre
d
”
, que é o Robson.

[Delegado Guilherme]:

Isso. Da mesma forma, tem as citações ao "
Sicred
", porque ele participa como sócio do Tiago Telles
. Os dois são como se fossem sócios mesmo na empresa.
Tudo tem que passar pela autorização dos dois, inclusive de roubo
. Tem uma passagem que eu me lembro desse relatório, que o Paulo Henrique fala com o Dentinho, que é um menor
o
R
i
an
, que é o
Henrique Rodrigues fala: "Não pode cometer roubo aí na quebrada, tem que falar com a gente primeiro." Eles exercem esse papel de liderança. São sócios, os dois são juntos, precisam. Eles remetem as drogas de forma junta. Paulo Henrique, na ausência do Tiago Telles, representava o Tiago Telles
.
[...]
”

Com isso, o Delegado
Guilherme Pompeo
confirmou que

os
réus
Tiago Telles e Robson Júnior são os líderes do Comando Vermelho na região de
Tapurah
, e que pela extração de dados foi identificado que os celulares eram de fato dos réus, pelas fotos pessoais encontradas, restando demonstrado pelos dados extraídos que os réus estavam associados para a prática de tráfico de drogas e outros diversos crimes.

Disse que o
apelante
Paulo Henrique exerce o papel chamado de
“
espelho
”
ou
“
braço direito
”
do
recorrente
Tiago Telles, uma vez que este último estava preso, de modo que o Paulo Henrique realizava o envio de drogas em grandes quantidades, bem como de substâncias para o preparo dos entorpecentes, artefatos explosivos e comércio ilegal de arma de fogo.

Constatou-se o lucro auferido pelo tráfico de drogas em razão de transação bancária constada na extração de dados, no valor de
R$42.000,00
em dinheiro sacado.

Disse que todos eles formavam essa associação voltada para a traficância
, bem como acrescentou que
eles remetem as drogas de forma conjunta, e que o réu Paulo Henrique representava o réu Tiago Telles na sua ausência
.

O
I
nvestigador de
P
olícia Cleomar Eterno de Campos
, no mesmo sentido
(id.
278328030
)
,
declarou em juízo que existem diversos relatórios comprovando o envolvimento dos réus, inclusive por fatos anteriores aos apurados nestes autos, e que foi feito relatório da extração de dados obtidos do celular
,
rest
ando
comprovad
o
a associação entre os réus denunciados.

Lembra-se de que o réu Paulo Henrique figura como participante de crimes em outros relatórios, confirmando que o réu Paulo Henrique é de fato a pessoa que utiliza o vulgo
“
Noturno
”
, com base nas extrações do réu Tiago Telles e da análise de uma transferência bancária feita pelo tal
“
Noturno
”
, na qual consta expressamente o nome completo e CPF do réu.

Declarou que não há dúvidas acerca das identidades dos réus, uma vez que nos aparelhos periciados constavam
selfies
e fotos pessoais dos respectivos proprietários dos celulares.

Por sua vez, o

I
nvestigador de
P
olícia Felipe Rodrigues de Rezende
(id.
278328030
),
declarou em juízo que

participou da análise da extração de dados do
s celulares,
esclarecendo que foram identificadas conversas entre os recorrentes, as quais subsidiaram a elaboração dos relatórios e a identificação dos acusados, permitindo, ainda, constatar as correlações entre os nomes verdadeiros e os respectivos vulgos, conforme os dados extraídos.

Nesse contexto
, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem provas concretas do vínculo permanente entre os apelantes para a caracterização da associação para o tráfico.

O
acervo probatório produzido nos autos demonstra de forma inequívoca que Tiago Telles e Paulo Henrique Campos de Aguiar, juntamente com o corréu Robson Júnior Jardim dos Santos, encontravam-se associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de drogas nos municípios de
Tapurah
e Itanhangá.

A
estabilidade e permanência do vínculo associativo restam evidenciadas pela continuidade das tratativas ao longo do período analisado, compreendido entre os dias
07 e 27
de janeiro de
2023
, envolvendo diversas operações de aquisição, preparação, adulteração, fracionamento, distribuição e comercialização de entorpecentes, com divisão clara de tarefas entre os integrantes da associação.

Tiago Telles exercia a função de líder da organização, coordenando e determinando as atividades relacionadas ao tráfico de drogas mesmo estando preso na Penitenciária Central do Estado.

Paulo Henrique Campos de Aguiar atuava como
braço direito
de Tiago Telles, executando as atividades operacionais que este não podia realizar em razão do encarceramento, tais como pesar, embalar, adulterar e distribuir os entorpecentes entre os pontos de venda, recolher os valores arrecadados com a comercialização, e manter contato com os fornecedores para garantir o abastecimento contínuo de drogas.

Robson Júnior Jardim dos Santos, por sua vez, dividia a liderança da organização com Tiago Telles, sendo que durante o período em que esteve preso no Estado do Rio de Janeiro, após a deflagração da
denominada
Operação Dissidência
, ficou
“
afastado dos trabalhos
”
, conforme expressamente mencionado nas conversas entre Tiago Telles e Paulo Henrique.

A divisão de tarefas entre os integrantes da associação encontra-se claramente delineada nos diálogos extraídos dos aparelhos celulares.

Paulo Henrique era responsável por comprar os insumos necessários à preparação das drogas, tais como embalagens plásticas tipo
“
pinos
”
para acondicionamento do cloridrato de cocaína e ácido bórico para adulteração da substância.

Competia-lhe, outrossim, receber os entorpecentes dos fornecedores, conforme se verifica da conversa em que trata da aquisição de
30 Kg
de maconha.

A
demais,
ele

realiza
va
a adulteração do cloridrato de cocaína mediante mistura com ácido bórico, prática adotada para aumentar o volume da droga e, por conseguinte, majorar os lucros auferidos com a comercialização.

A
inda, fraciona
va
os entorpecentes em porções de cem gramas
para
distribui-las entre os diversos pontos de venda mantidos pela organização nas cidades de
Tapurah
e Itanhangá, controlando o estoque de drogas disponível em cada localidade.

Incumbi
a-lhe
, por fim, recolher os valores arrecadados com a venda dos entorpecentes junto aos
“
lojistas
”
, assim designados os traficantes varejistas que realizavam a comercialização direta aos usuários, prestando contas a Tiago Telles dos valores recebidos, conforme se verifica da conversa em que envia fotografia de
R$42.000,00
em espécie.

O
caráter estável e permanente da associação
se
evidencia

não apenas pela continuidade das tratativas ao longo do período analisado, mas também pela existência de estrutura organizacional minimamente definida, com hierarquia entre os integrantes, divisão de funções específicas, controle de estoque de entorpecentes, cadastro dos traficantes varejistas, estabelecimento de preços e lucros, aplicação de punições aos membros que descumpriam as regras da organização, e manutenção de contatos com fornecedores para garantir o abastecimento contínuo de drogas.

Consoante essa orientação, segue o entendimento do STJ:

“
Na presente hipótese, do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, bem como há a devida descrição e comprovação da estabilidade e permanência, que ensejaram a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, que "a simples análise nas conversas mantidas pelos recorrentes (aplicativos
whatsapp
), como também o período de tempo de sua duração, demonstram que ambos estavam envidando esforções para a dispersão de entorpecentes de forma reiterada e organizada, demostrando assim, não só o evidente envolvimento de ambos na traficância, como também o vínculo associativo entre ambos
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 803.848/SP,
Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, j
.
24
.
4
.
2023,
DJe
de 2
.
5
.
2023)

Nesse sentido, é firme o posicionamento deste
Egrégio
Tribunal
de Justiça
:

“
O vínculo entre os réus e a facção “Comando Vermelho”, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas voltadas à traficância, demonstra a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico
. Ao aferir a hierarquia e estrutura do grupo criminoso, verifica-se que era composto por agentes com funções
dividas
entre a “liderança”, responsáveis pelo fornecimento/distribuição das drogas, “lojistas” e revendedores diretos aos usuários [biqueiras”]. 9. “
Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0030368-19.2019.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos Machado,
1ª
Câmara Criminal,
j.
31
.
10
.
2025,
DJ
e
31
.
10
.
2025)

“
A análise do conjunto probatório demonstra a robustez dos elementos coligidos, que incluem apreensão de substâncias entorpecentes, valores em espécie, aparelhos celulares, documentos vinculados à apelante, além da extração de dados de celulares indicando sua participação ativa na traficância e associação criminosa
. 5. A prova testemunhal, notadamente os depoimentos de agentes públicos em juízo, firmes e coerentes, corroboram as demais evidências constantes dos autos, e confirmam a vinculação da ré à estrutura delitiva organizada e à prática dos crimes narrados na denúncia. 6.
Configuradas a estabilidade e a permanência da associação, bem como a habitualidade da prática do tráfico, está presente o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0004038-91.2019.8.11.0039,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
,
4ª
Câmara Criminal,
j.
08
.
08
.
2025,
DJ
e
08
.
08
.
2025)

A própria linguagem cifrada utilizada nas conversas, com emprego de expressões como
“
feijão
”
para maconha,
“
pó original
”
para cloridrato de cocaína,
“
óleo
”
para pasta base de cocaína,
“
chá
”
para maconha,
“
origem
”
e
“
raio
”
para cloridrato de cocaína,
“
lojistas
”
para traficantes varejistas,
“
rex
”
para dinheiro,
“
família
”
para a organização criminosa Comando Vermelho,
“
pequena
”
para Itanhangá e
“
grande
”
para
Tapurah
, denota preocupação em ocultar as atividades ilícitas e sugere que tais práticas já vinham sendo realizadas há algum tempo, não se tratando de atividade ocasional ou esporádica.

Outrossim, a menção expressa a atividades pretéritas, como quando Paulo Henrique afirma que fará
“
igual fizeram da última vez
”
, ou quando Tiago Telles se refere ao entorpecente com o símbolo
“
UFC
”
que já havia sido mencionado anteriormente, ou ainda quando Paulo Henrique informa que tem contato com fornecedores da região, demonstra que a associação para o tráfico já existia antes do período analisado nos relatórios policiais, reforçando o caráter estável e permanente do vínculo associativo.

Demais disso, a associação para o tráfico possui natureza autônoma em relação aos crimes de tráfico eventualmente praticados pelos integrantes, não se exigindo para sua configuração a demonstração de que os associados tenham efetivamente comercializado drogas, bastando a comprovação do vínculo estável voltado à prática do tráfico.

Aliás,
a Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta C. Corte
, por meio de incidente de uniformização de jurisprudências,
firmou no Enunciado Orientativo nº
5, que: “
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.
”

Nessa perspectiva, ainda que se admitisse, por mera argumentação, que os apelantes não chegaram a comercializar concretamente os entorpecentes mencionados nas conversas, tal circunstância não afastaria a configuração do crime de associação para o tráfico, uma vez que o tipo penal se contenta com a simples associação estável voltada à prática do tráfico, independentemente da efetiva concretização dos delitos visados.

Contudo, conforme amplamente demonstrado, os diálogos não tratam de meras intenções ou atos preparatórios, mas sim de atividades concretas de tráfico que estavam sendo efetivamente realizadas, incluindo a aquisição, adulteração, fracionamento, distribuição e comercialização de entorpecentes, bem como o recolhimento dos valores arrecadados com as vendas.

Por derradeiro, não se sustenta a alegação defensiva de que a condenação estaria baseada exclusivamente nas extrações de dados dos aparelhos celulares, como se tal prova fosse insuficiente ou de menor valor probatório.

Ressalte-se que
as extrações de dados foram realizadas mediante prévia autorização judicial, respeitaram os procedimentos técnicos necessários à preservação da cadeia de custódia, e o material probatório foi submetido ao crivo do contraditório durante a instrução processual.

Ademais, as conclusões constantes dos relatórios policiais foram integralmente chanceladas pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações e que confirmaram de forma uníssona e harmônica todas as circunstâncias descritas nos relatórios.

Nessa toada, a jurisprudência desta Egrégia Primeira Câmara Criminal tem reconhecido de forma reiterada que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, possuem plena idoneidade para sustentar decreto condenatório, conforme consubstanciado no Enunciado
nº 8

da
TCCR
deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

De rigor, portanto, o reconhecimento de que se encontram cabalmente comprovadas tanto a materialidade quanto a
autoria delitiva
s
do crime de
associação para o tráfico de drogas
, revelando-se absolutamente imprópria e descabida a
s
pretendida
s
absolviç
ões
.

1.2. Da Associação Criminosa
[a
rt. 288, CP
]

Passo ao exame das teses recursais suscitadas pelos apelantes
Tiago Telles
,
Paulo Henrique Campos de Aguiar
e
Luiz Fernando da Silva Araújo
concernentes ao crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal.

O
s apelantes
argumenta
m
que não restaram demonstrados os requisitos necessários à sua configuração, quais sejam, estabilidade, permanência e finalidade comum de praticar diversos crimes.

Aduz
em
que o caso concreto
se
trata de concurso de pessoas e não de associação criminosa, razão pela qual pleiteia a absolvição do delito tipificado no artigo 288 do Código Penal.

Igualmente, as teses defensivas não merecem acolhimento.

O tipo penal descrito no artigo 288 do
CP
, estabelece que incorrem
nas sanções
aqueles que se associarem
[
três ou mais pessoas
]
para o fim específico de cometer crimes.

Trata-se de crime formal de mera conduta que se consuma com a simples associação de três ou mais pessoas para a prática de crimes indeterminados, independentemente da efetiva concretização dos delitos visados pela associação.

O delito em questão possui natureza autônoma em relação aos crimes eventualmente praticados pelos integrantes da associação, configurando-se crime permanente que se protrai no tempo enquanto perdurarem o vínculo associativo e o propósito comum de delinquir.

Sobre o tema,
a
lição de Cleber Masson acerca da associação criminosa é de especial relevância para a adequada compreensão da natureza jurídica, do momento consumativo e da autonomia típica desse delito
, vejamos
:

“
A associação criminosa é
crime formal
, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se
no momento em que
se concretiza a convergência de vontades,
independentemente da realização ulterior do fim visado
.
Em síntese, a consumação se verifica
no momento em que
três ou mais pessoas se associam para a prática de crimes, ainda que nenhum delito venha a ser efetivamente praticado
. E, para as pessoas que ingressarem no grupo posteriormente, o delito estará aperfeiçoado no momento da adesão à associação já existente. A justificativa desta conclusão é simples.
Cuida-se de crime de perigo abstrato, e com o momento associativo já se apresenta perigo suficientemente grave para alardear a população e tumultuar a paz no âmbito da coletividade. Portanto, a associação criminosa é juridicamente independente dos delitos que venham a ser cometidos pelos agentes reunidos no agrupamento espúrio, e subsiste autonomamente, ainda que os crimes para os quais foi organizada sequer venham a ser realizados
.

[...]

A associação criminosa é
delito permanente, pois a consumação se prolonga no
tempo, enquanto perdurar a união pela vontade dos seus integrantes
.
[...]”
(
MAS
S
ON, Cleber.

Código Penal Comentado
.
11 ed.,
ver., atual. e
ampl
.

Rio de Janeiro: Método, 2023
, p. 1.261
-
1.262
)

Nesse contexto,
os requisitos essenciais à configuração do crime de associação criminosa consistem na existência de liame subjetivo entre três ou mais pessoas, caracterizado pelo
animus

associativo
voltado à prática de crimes indeterminados, bem como a estabilidade e permanência desse vínculo associativo, distinguindo-se da mera reunião ocasional que caracterizaria simples concurso de pessoas.

Com efeito,
o conjunto probatório produzido nos presentes autos demonstra de forma inequívoca a configuração do crime de associação criminosa em relação aos três apelantes.

A materialidade delitiva
se
encontra
demonstrada
pelos mesmos elementos de prova já analisados quando do exame do crime de associação para o tráfico, notadamente pelos
r
elatórios de
i
nvestigação
p
olicial
(ids.
278327868
e
278326033
, págs. 04/41; 42/49 e 50/101), além do relatório final do inquérito policial (id.
278327869
) e das provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

No ponto
, vale destacar o seguinte contexto introdutório minutado pelos investigadores da polícia civil de
Tapurah
, no relatório de investigação constante no id.
278326033
– págs. 04/41:

“
Vale mais uma vez ressaltar, conforme já fora feita em outras ocasiões, que
o investigado TIAGO TELLES é o responsável por gerir o crime organizado nas cidades de
Tapurah
e Itanhangá, (o que inclui roubos, extorsões, tráfico de drogas, sequestros e homicídios)

e utiliza para estes fins vários subterfúgios para tentar não ser identificado, entre seus disfarces utiliza vulgos como “DARK, SINTONIA, BERNARDO (MARQUES), MIZUNO” e, por último, “PAIZÃO”
, onde este último é mais utilizado pelos faccionados ao se referirem à ele com respeito à sua hierarquia e também para indicar que é “padrinho” dos seus “afilhados”, pois a entrada/batismo na facção do crime se dá por meio de indicação, e cada membro se torna um afilhado com seu respectivo padrinho, o que ocorre em diversos níveis, onde posteriormente cada afilhado também poderá se tornar padrinho de seus afilhados.
Sabe-se que a referência à PAIZÃO se refere ao pai ou padrinho de todos acima da linha a qual pertencem no mundo do crime, com ligação mais próxima
.
[...]”

Em seguida
, os
demais
relatórios policiais evidenciam
que os apelantes não se associaram apenas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, mas também para a prática de diversos outros crimes, caracterizando verdadeira associação criminosa nos moldes previstos no art
.
288 do
CP
.

Da análise dos diálogos, verifica-se que em
07.01.2023
,
Paulo Henrique [vulgo “Noturno”] conversa com
Tiago Telles
sobre
aplicar “
disciplina
”
ao vulgo “Radical”, por supostamente ter desobedecido
a associação, vejamos
(
id.
278327868
–
relatório de investigação nº 2023.13.78918
)
:

“
07/01/2023 02:37:28 - 02:37:41:
“NOTURNO” conversa sobre “PEGAR O RADICAL”, onde TIAGO TELLES diz que pode cumprir a “
DISCIPLINA
”
se referindo a um tipo de tortura
que a
vitima
sofrerá por não
obedecer alguma
orientação da organização criminosa ou por estar em débito referente a drogas adquiridas, e ainda comenta qual será o castigo aplicado, sendo 100 (cem) “MANGUEIRADAS
”.

E
m 10.01.2023
, o apelante Paulo Henrique Campos de Aguiar envia a Tiago Telles um relatório sobre um
“
salve
”
, assim designada a punição física aplicada a um membro da facção criminosa Comando Vermelho, informando que determinado indivíduo de vulgo
“
Coringa
”
foi submetido a cem
“
mangueiradas
”
, ou seja, cem golpes de mangueira, por falta de responsabilidade com a
“
família
”
, tendo pegado mercadoria da família, gasta todo o dinheiro e não repassado para a família
,
verbis
:

“
10/01/2023 18:10:15:
“NOTURNO” envia um texto conforme transcrito abaixo
:

RL.SALVE.CUNPRIDO
POR FALTA DE

RESPONSABILIDADE

Família o mano *coringa* foi cobrado um salve em cima

do mesmo Por falta de responsabilidade com a família

pega mercadoria da família gasta tudo o dinheiro e não

passa
pra
família isso é pilantragem roubo
..
já lembrando

a todos que
o mesmo
é resistente e por várias condutas

errada dentro da quebrada....
Não admitimos esse tipo

de conduta dentro dá quebrada. Já avisando todos que

ele está brecado na
quebrarda
de
estár
vendendo

mercadoria. Qualquer um que for colocar ele
pra
vender

mercadoria já fica ciente que o irmão já é resistente e a

responsabilidade vai ser suas
.

Foi
diciplinado
com 100
mangueiradas

Vai ficar 30 dias fazendo serviço comunitário
pra
refletir

sobre seus erros
.

QUADRO DICIPLINA THÁPURÁ. CV. MT

NOTURNO envia um “RELATÓRIO” para TIAGO TELLES informando sobre um

“SALVE” (TORTURA) realizado, devido a
vitima
não cumprir com a responsabilidade da

venda de entorpecentes quanto a associação criminosa COMANDO VERMELHO. E ao

final “NOTURNO” assina como sendo participante do “QUADRO DISCIPLINAR” da

cidade de TAPURAH, ou seja, participa ativamente das torturas realizadas neste

município
.
[...]”

Ressai da mensagem encaminhada por
Paulo Henrique
[“
Noturno
”]

a
assina
tura

d
o
texto
como integrante do
“
Quadro Disciplina
Tapurah
CV MT
”
, ou seja, como participante ativo do quadro responsável pela aplicação de punições físicas aos membros da organização criminosa na cidade de
Tapurah
.

A aplicação de cem golpes de mangueira em um indivíduo constitui evidente submissão a intenso sofrimento físico, praticada como forma de castigo pela conduta considerada inadequada perante as regras d
o grupo criminoso
.

Demais disso,
conforme se extrai
do
r
elatório de
extração
acostado ao
id.
278328044
,

na data de 13.01.2023,
em conversa
travada
entre Tiago Telles
[número
5566997185503
]
e o contato identificado como
“
Afilhada Meg
”

[
numeral
“
556684164930@s.whatsapp.net Afilhada Meg
”
]
, verifica-se que

são feitas revelações diretas acerca da localização de armas de fogo, munições e artefatos explosivos
,
(“
sic
”):

“
[Tiago Telles]:
Afilhada
Vc
viu que a
polícia Foi
no sítio do
loro
Eu
descobri como que eles foi lá

A camionete que nos mandou lá
pra
carregar droga era rastreada
Poriço
a polícia foi lá oficia ele

E
aí É
o seguinte era dois sítio
Oque
o loro carregou a droga
pra
nós não é lá que
tá
as coisas e outro sítio

O único que sabe
aonde

tá

Minha coisas
E o sogro do loro

[Afilhada Meg]
:
Fiquei sabendo agora padrinho

[Tiago Telles]
:

Tem
várias caixa
de munições de °40 altos
pente

Tem
3 espingarda 1 fuzil °30. Bombas e espoletas
Aí eu precisava que
alguém Falava
com o sogro do loro

Só fala assim

O
rápas
que
tava
no vídeo de chamada aquele dia com o loro que mostrou o senhor pra ele Falou pra
da
um jeito de dele resgata as armas e as bombas dele que pra não perder porque o loro só
tava
guardado Aí as munições também os pentes também Aí só ele fala aonde pega que eu mando pega ou só e o loro entrar em contato com eles passa a visão pra ele e fala pra ele que a polícia tá indo em todos os lugares que a
Amarok
branca que rodou passou eles tão indo atrás

[Afilhada Meg]:

Mas o que o senhor precisa de mim
Tô
meia de chapéu
aínda

[Tiago Telles]:

Pra
fazer alguém chaga no sogro do loro se não vou perder todas as minhas armas

[Afilhada Meg]:

Ok

[...]”

Ato contínuo,
observa-se que “Afilhada Meg” orienta Tiago Telles a procurar a esposa de
“Loro”
, identificada como Lidiane Tavares Hoffmann, como forma de intermediar o contato com o sogro
deste
, a fim de recuperar o
arsenal ilegal

mencionado
.

Ainda durante as mensagens, é compartilhado o contato telefônico de
“Elias MT”
[
Elias Hoffmann
]
,

sogro do réu Luiz Fernando da Silva Araújo e proprietário do Sítio Laranjeira, local onde, segundo apontam os autos nº 1000014-48.2023.8.11.0108, foram encontrados entorpecentes e munições em grande quantidade.

Tais elementos não deixam dúvidas quanto à identificação de Luiz Fernando como sendo o indivíduo referido nas conversas sob a alcunha de “Loro”, considerando, inclusive, a confirmação do vínculo familiar com Elias Hoffmann, fato mencionado expressamente nos diálogos.

De mais a mais
, em
14
.01.2023
,
Tiago Telles mantém nova conversa, desta vez com o interlocutor Paulo Henrique
[“Noturno”]
, a quem questiona sobre o “
resgate das ferramentas que tá com o Loro
”, expressão que, à luz do contexto e da terminologia empregada pelo grupo, refere-se ao arsenal armazenado pelo réu Luiz Fernando
[vulgo “
Loro
”]
.

C
olhe-se
do relatório de investigação nº 2023.13.78918
(id.
278327868
)
:

“
14/01/2023 22:03:13 - 22:03:30:
TIAGO TELLES

questiona como está o “RESGATE DAS

FERRAMENTAS QUE TÁ COM O LORO” se tratando

da retirada de algum tipo de arma de fogo que estão

com o “LORO”
.

14/01/2023 22:05:38: NOTURNO envia um áudio

conforme transcrito:

Oh mano
DH pegou lá entendeu? E subiu
pro
sítio falou

que lá ele ia fazer o vídeo que lá não pegava a torre

entendeu? E ia me mandar o vídeo de tudo e na hora

que pegasse torre ele ia me mandar o vídeo. Aí estou

no aguardo

14/01/2023 22:06:00: NOTURNO envia um áudio

conforme transcrito:

Porque
lá na hora no momento
onde
ele pegou
as

ferramenta
é casa de Zé Povinho entendeu? Povo

trabalhador. Ele já pegou são
as ferramenta
entrou no

carro e já partiu lá
pro
sítio, entendeu.

14/01/2023 23:17:24 - 23:17:24 ATÉ 23:17:26:
NOTURNO envia vários vídeos onde foi

possível identificar que continham armas, diversas caixas de munições de vários calibres,

artefatos explosivos e materiais para acionamento desses explosivos
.

14/01/2023 23:17:24 - 23:17:24 ATÉ 23:17:26:
NOTURNO envia vários vídeos onde foi possível identificar que continham armas, diversas caixas de munições de vários calibres, artefatos explosivos e materiais para acionamento desses explosivos.

LORO, também conhecido por toda a comunidade de Itanhangá, uma cidade de pequeno porte, é identificado pela polícia como Luiz Fernando da Silva Araújo
, CPF 062.063.881-71, RG 23930640, filho de Silvio Cesar de Araújo e
Marineuza
Luciana da Silva, nascido em 10/07/1998.

O sítio mencionado por NOTURNO e TIAGO TELLES é o mesmo local onde ocorreu uma operação de busca e apreensão.
No momento em que
a ordem judicial estava sendo cumprida, Luiz Fernando chegou ao local e, ao perceber a presença dos policiais, fugiu imediatamente, não chegando sequer a descer de sua motocicleta
. Ele acelerou em direção à mata e, em seguida, pulou em um rio, abandonando seu telefone, motocicleta e mochila.
Durante as buscas no local, foram encontradas drogas
.

Posteriormente, Luiz Fernando foi preso e está atualmente sob custódia. Vale

destacar que Luiz Fernando já tem um registro anterior por tráfico de drogas, na

ocorrência 2016.372372.

Luiz Fernando era o responsável pelo armazenamento da droga apreendida em

Rosário Oeste. No mesmo local, também havia explosivos, armas de fogo de uso

restrito, munições restritas, armas de calibre permitido e munições.
Após a fuga de Luiz

Fernando, TIAGO TELLES recuperou essas armas, uma vez que não foram localizadas

durante a busca no local
. O sítio em questão pertence ao sogro de Luiz Fernando,

onde ele residia e mantinha em depósito as drogas, armas, munições e explosivos em

colaboração com a facção criminosa
.

[...]”

Verifica-se dos relatórios policiais que
o
indivíduo conhecido por
“
Loro
”
é
amplamente reconhecido
pela comunidade local de
Itanhangá,
“
cidade pequena
”
,
bem como pelas autoridades policiais,
como sendo Luiz Fernando da Silva Araújo.

O sítio
mencionado por
Paulo Henrique
[“
Noturno
”]

e Tiago Telles nos diálogos
é o mesmo sítio onde foi realizada a operação de busca e apreensão na qual se encontrava Luiz Fernando
[autos da
busca e apreensão nº 1000014-48.2023.8.11.0108
–
proprietário do Sítio Laranjeira
:
Sr. Elias Hofmann,
sogro do acusado
Luiz Fernando
].

Nos
autos da busca e apreensão

retro
, originou-se
a ação penal nº
1000847-66.2023.8.11.0108
, n
a
qual
Luiz Fernando
responde
u

pelos fatos ocorridos naquela ocasião,
a saber:

“
Conforme se apurou, na data supracitada,
a equipe de polícia judiciária civil, composta pelo delegado Guilherme Pompeo Pimenta Negri
, e pelos investigadores Alex Rodrigues Alves Lima, Cleomar Eterno de Campos, Felipe Rodrigues de Rezende e Luís A. de S. C. Belo, com o apoio dos policiais da delegacia regional de Nova Mutum
se dirigiram até o Sítio Laranjeira, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1000014-48.2023.8.11.0108, expedido pelo juízo da Comarca de
Tapurah
/MT, por haver fundados indícios de que aquela localidade estava sendo utilizada como “esconderijo de drogas”
.

Durante o procedimento de busca, os investigadores encontraram
31 (trinta e um) frascos de vidro contendo substâncias análogas a Lança Perfume (Cloreto de Etila), 02 (duas) embalagens transparentes do tipo Zip
Lock
contendo substâncias análogas a Maconha (Canabis Sativa), 05 (cinco) munições intactas de Cal. 308
Win
, 1300 (um mil e trezentas) embalagens do tipo Zip
Lock
, 01 (uma) balança de precisão pequena da marca B-MAX, 01 (uma) balança de precisão grande da marca LIOR, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) máquina de cartão moderninha plus
.

Neste ínterim, o denunciado LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAÚJO, vulgo "Loro" e, ao visualizar os policiais, empreendeu fuga. A identidade do acusado foi confirmada pelo Sr. Elias Hofmann, proprietário do Sítio Laranjeira, sogro do acusado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAÚJO, vulgo “Loro”, pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003
.
”

Aliás, em consulta à referida ação penal,
verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado em

19.11.2024
,
nos termos do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade
,
proveu parcialmente o recurso d
e apelação
,

reformando a sentença condenatória
tão somente para
:
“
reduzir a pena-base do tráfico de drogas, redimensionando a pena de Luiz Fernando da Silva Araújo para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que
somada com a do crime de posse ilegal de munições de uso restrito
, perfaz o total de 10 (anos) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa
.
”

Prosseguindo, n
o dia 15
.01.
2023
,
nas trocas de mensagens
entre o interlocutor “
Noturno
” e Tiago Telles,
constata-se ainda conversa sobre as armas de fogo que estavam escondidas n
o sítio
pertencente a Elias Hoffman,
verbis
(id.
278327868
):

“
15/01/2023 00:08:47: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

E eu não da minha parte mesmo eu jamais nunca mexi né mano? Não
não
mexo se eu tivesse pegado eu ia dar ideia falar preciso disso
disso
aqui né dava ideia dava a letra é isso aí faz muito tempo já que a sintonia tinha mandado
pra
qualquer mano tem muito difícil isso aí foi no começo do ano até do ano passado foi tem uns seis, sete meses, oito meses atrás que veio entendeu? Aí eu acho que saiu que tinha saído de uma vez, tinha sido duas,
só que eu tinha pagado ele que era trezentos e cinquenta cada caixa, ele tinha só dado
pra
revender eu fui, peguei e acertei, peguei com ele de boa o valor

15/01/2023 00:08:48: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

É isso, é do jeito que foi pego, foi pego os lá do da mão do que estava lá, acho que lá ainda tinha e voltou aí eu peguei
pra
ele lá
no na
situação lá com o carrinho branco ele estava, peguei e foi direto guardado, não foi mexido, né?
Que logo poucos dias foi destinado, já fazia missão lá e eu saí fora e não foi conferido,
tava

umas banana
de dinamite,
umas bala
, mais conferida não foi mano está ligado
.

15/01/2023 00:10:41
ate
00:10:53: TIAGO TELLES responde:

Ta
falando
2 espingarda
;
Manda
vídeo
pra
ele;
Eu
conferir.

Podemos constatar que, apesar de Noturno ter enviado os áudios, a voz em ambos, é de Louro, Luiz Fernando da Silva Araújo.

[...]

15/01/2023 00:11:03: TIAGO TELLES:
Falta bala E duas espingarda e
vano
da 20
.

15/01/2023 00:20:20: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

Não mano
o que está comigo é só a espingarda vinte e oito calibre vinte e oito que está lá no sítio e
não

não
rodou se tivesse rodado, tinha aparecido na matéria, não rodou, só isso
.

Mais um áudio enviado por Noturno, entretanto mais uma vez identificado como sendo de Louro, Luiz Fernando da Silva Araújo.

15/01/2023 00:20:33: NOTURNO:
Uma 28
tá
no sítio dele
ele falo
.

15/01/2023 01:15:37: NOTURNO envia um áudio conforme transcrito:

É
mas
tem que ver outros manos
pra
ir
na
batida dos
canaços
do comércio lá na pequena
lá porque o boca-mole não vai dar conta não entendeu? Vim fazer esse
trampo
não ele não entende muitas coisas desse WhatsApp
essas parada
aí não pô está ligado até o chip até agora ele não está conseguindo fazer.

15/01/2023 01:16:52: TIAGO TELLES: Isso
msm

15/01/2023 01:17:05: TIAGO TELLES: Amanhã nos vai sedo ver essa situação.

Tiago Telles
fala que
chegou
uns cara
para comprar o 38
.

Noturno
pergunta se ele irá vender.

Tiago diz
que falou que a arma não seria dele, para não ficarem de “choradeira”.

Noturno responde que entendeu: “Tendeu”.

Tiago Telles está negociando uma arma e afirma que vai passar o número de Noturno e ainda afirma que o valor é R$ 6.500.

Noturno responde:
Blz

Tiago Telles ainda orienta que o mínimo é R$ 6.200.

Noturno responde afirmativamente às orientações de seu “paizão
”.

[...]

Tiago Telles continua
orientando Noturno
sobre a venda de uma arma. Fala
pra
Noturno falar o valor mínimo. Sendo o valor: R$ 6.200.

Noturno fala: “Chego
aquii
” Informando que os compradores da arma entraram em contato com ele.

Tiago Telles falando que está vendendo para comprar outra ferramenta, ou seja, outra arma, para combater com os “inimigos da quebrada
”.
[...]”

Outrossim, em
20.01.2023
,
Tiago Telles e Paulo Henrique
[
identificado com

o
vulgo “
Pele
Ph
”]
, conversam sobre um veículo roubado ou furtado, comentando que o veículo foi utilizado para cometer um homicídio
, extrai-se
[“
sic
”]
:

“
[Tiago Telles]:
Em pega a visão O carro já era Ele tem o
sistema De

anti
Roubo

[...]

Lá
não tem como nós levar numa máquina não se não ele vai assinar e os povo vai conseguir ver
aonde
ele foi consultado pela máquina que passa no carro
pra
achar o problema
;
Agora
é vender peças do carro
;
Pra

tira
o prejuízo
.

[
Paulo Henrique
]:
Vdd
só esse motor vale uns 2 mil
;
Temos
que desmontar e vender
pra

esses lugar
que compra
.

[Tiago Telles]:

Isso
Msm
;
Vender
tudo
;
Nois tira dinheiro
pra
comprar outro carro
.

[
Paulo Henrique
]:

Sim vamos
pra
cima

[Tiago Telles]:

Acho que é até deus porque
a polícia
tá
com a placa desse carro desde lá de
tapurah

os guri
foi lá busca o
pccu
no centro lá cheio de câmeras

Se a polícia botar a mão nesse carro

Cai o homicídio lá do
pccu

[
Paulo Henrique
]:

Falou tudo verdade mesmo temos que tomar cuidado já mandar tirar a placa daquele carro e deixar ele sem as placas né

[Tiago Telles]:

Isso
msm

fiote
;
Toda vez que nos for fazer algo e tiver algo
empedindo
não vamos seguir em frente e procurar outros meios

[
Paulo Henrique
]:

Verdade paizão eu também já pensei nisso sabia tudo que a gente persiste e não dá certo
[...]”

Sobre esses diálogos
retro
, o relatório de investigação teceu as seguintes considerações
:

“
É importante destacar que o veículo em questão foi identificado como produto de roubo, de acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Roubos e

Furtos de Veículos, sob o número de ocorrência 318681/2022
, conforme detalhado a

seguir:

20/01/2023 23:15:05- 23:28:19:
TIAGO TELLES e PELE PH conversam sobre um veículo roubado/furtado, e comentam que o veículo foi utilizado para cometer um homicídio
.

Fica claramente evidenciado que ambos os indivíduos atuaram na receptação de um veículo roubado com o propósito de cometer diversos crimes, incluindo homicídio
. Isso é corroborado pelas conversas em que eles mencionam que
a apreensão do veículo poderia revelar informações sobre o homicídio de um membro de uma facção rival, qual seja, PCC - Primeiro Comando da Capital
.
[...]”

Verifica-se
do relatório
que tal veículo se trata de produto roubado
[
boletim de ocorrência
nº
318681/2022
]
, evidenciando
que ambos atuaram na receptação de veículo com o objetivo de cometimento de crimes, entre eles o de homicídio, pois chegam a comentar que
: “
Se a polícia botar a mão nesse carro
;
Cai o homicídio lá do
pccu
”
, referindo-se a um homicídio no qual alguém de uma facção rival, no caso algum membro do PCC, assim designado o Primeiro Comando da Capital, havia sido morto e o veículo utilizado para o crime.

Do relatório policial
(id.
278326033
, págs. 0
4
/
41
)
,
destaca-se o diálogo entre
Tiago Telles e Paulo Henrique
[
identificado com

o
vulgo “
Pele
Ph
”]
,
datado de 23.01.2023,
no qual
“Pele
Ph
” questiona Tiago Telles
sobre eventual autorização
de roubos na “quebrada”
, oportunidade que Tiago Telles manda um
informativo de proibição
,
colhe-se
:

A prova oral produzida em juízo
amparou
as conclusões constantes dos relatórios de investigação policial.

O Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri declarou
perante a autoridade judicial
que os acusados Paulo Henrique Campos de Aguiar e Tiago Telles são faccionados da organização criminosa Comando Vermelho, e que, associados ao réu Luiz Fernando da Silva Araújo, praticaram diversos crimes
,
verbis
(id.
278328030
):

“
[Delegado Guilherme]:

Tiago Telles e Robson Júnior dos Santos são os líderes do Comando Vermelho em
Tapurah
, Itanhangá e em outras cidades ali da região. E na época eles ordenaram, em especial o Tiago Telles, ordenou o homicídio do João Amaral, vulgo “Nego João”, o inquérito 144/2022 e nós com autorização judicial realizamos a busca e apreensão e aprendemos à época o celular do Tiago
Telless
na PCE
.

De pronto foi identificado que o celular era dele, uma vez que tinha ali diversas selfies, isso está bem ilustrado nos relatórios policiais e lá podemos identificar que além de diversos crimes a mando, crimes contra a vida, eles também se associaram e realizaram tráfico de drogas em grande monta, envolvendo o Luís Fernando e o Paulo Henrique
.

Paulo Henrique exerce o papel de espelho, que a gente chama o braço direito em especial do Thiago Telles. E uma vez que o Telles sofre limitações de não ter o acesso na cadeia com o celular a todo momento.
Então, Paulo Henrique exercia esse papel de espelho.

O que nós podemos brevemente identificar naquela investigação que eles comandavam o envio de drogas em grandes quantidades
.
Tinha ali cerca de 30 kg de drogas, uma oportunidade, substâncias para fazer a mistura e a revenda de droga,

explosivos, retirada de 89 bananas de dinamite, comércio ilegal de arma de fogo
e também
ali era demonstrado o lucro com o tráfico de drogas. Paulo Henrique até enviou uma foto com R$ 42.000 em dinheiro sacado
.

Então, todos eles formavam essa associação voltadas para o tráfico de drogas, de forma precípua, né, principalmente.

E
Luiz Fernando
atuou como uma pessoa mais discreta. Ele possuía uma, na verdade, o sogro dele possui uma chácara em Itanhangá.
E lá nós tivemos a confirmação que eles alugaram carro e mandaram 175 kg de drogas. Isso provavelmente foi arrochado de uma outra facção criminosa.
[...]

[MP]
:

É só para ficar um pouco mais definido. Chegou no nome do Tiago e do Robson de que forma? Como que iniciou isso? Por exemplo, considerando que eu nunca tive contato a eles, não sou de
Tapur
ah
, o magistrado também não é de
Tapur
ah
. Como que foi esse pedido inicial de que eles
seriam
envolvidos com Comando Vermelho, que eles estavam ordenando essas mortes?

[Delegado Guilherme]:

Tem
alguns relatórios auxiliares de outras investigações que têm autorização de extração de dados, que lá eles demonstram.
Tem o nome de cada um deles, tem a foto. O próprio Tiago manda para o Paulo Henrique uma selfie de dentro da PCE, em que está ali demonstrado o rosto dele. A gente cumpriu a busca, ele usava o
mesmo óculos
. São selfies, são conversas que o Tiago Telles fala abertamente para não chamar ele de Mizuno, de “
Dark
”, dentre outros vulgos que ele utiliza
.
[...]

Da mesma forma, tem as citações ao "
Sicred
", porque ele participa como sócio do Tiago Telles
. Os dois são como se fossem sócios mesmo na empresa.
Tudo tem que passar pela autorização dos dois, inclusive de roubo. Tem uma passagem que eu me lembro desse relatório, que o Paulo Henrique fala com o Dentinho, que é um menor o Rian, que é o Henrique Rodrigues fala: "Não pode cometer roubo aí na quebrada, tem que falar com a gente primeiro.
" Eles exercem esse papel de liderança.

[...]”

[MP]:

Quando o senhor m
enciona essa questão da proibição,
é
naquela parte da interceptação que ele fala que está proibido cometer roubo na 57, só a partir de quarta-feira
?

[Delegado Guilherme]:

I
sso.
Exatamente
.

[MP]:

Por fim, com relação ao Luiz Fernando da Silva Araújo, que é o "Louro". O senhor se recorda qual a participação dele? Como foi que vocês identificaram essa participação dele?

[Delegado Guilherme]:

Nós já tínhamos o vulgo e foi pelo GPS da caminhonete que eles alugaram, uma
Amarok
. Nós chegamos até a chácara do sogro dele,
Elias Hoffmann
. Ele lá no dia empreendeu fuga
. Nós realizamos até disparo de arma de fogo. Ele foi parar dentro de um rio. Meses depois, também com muita esperteza da Polícia Civil, conseguimos localizá-lo numa fazenda. Novamente ele tentou fugir, mas era uma pessoa de confiança deles, não vivia do tráfico a priori, sendo sincero. Ele armazenava a droga, basicamente.
Ele era um cara discreto que não ficava na rua bobeando, então ele tinha conhecimento de mato. Ficava em fazenda, chácara, e ele servia para a facção como um
cara
para guardar droga. O que nós levantamos é que à época ele guardou essa droga. Agora não temos outras informações além disso. Droga, bomba e arma.

[MP]:

Por conta desse flagrante, então, iniciou-se primeiro contra ele lá atrás
?

[Delegado Guilherme]:

Exato. Lá na chácara
.

E
le responde a
o
tráfico
em
um outro procedimento. Lá tinha tubo de lança-perfume e apetrechos para o tráfico, duas balanças. É um outro procedimento.
[
...
]
Não tenho informação se ele é faccionado, para nós. Ele disse que não era, que só ajudou os
caras
ali.

[MP]:

Não era faccionado no Comando Vermelho
?

M
as estava junto com eles sempre
?

C
omo o senhor mencionou que já sabia das quebradas, era mais discreto, já tinha uma constância ali na associação
?

[Delegado Guilherme]:

Isso, isso.
[...]

[MP]:

Também na época foram apreendidas algumas armas de fogo, certo?

[Delegado Guilherme]:

Pior que não, doutor. Essas armas são só
visual
mesmo. Nenhuma arma dessas expostas foi apreendida.

[MP]:

Então não há uma perícia
?

[Delegado Guilherme]:

Não. Nenhuma arma dessa foi apreendida. São só as fotos vinculadas no inquérito
.

[MP]:

Nessas fotos, mensagens, na quebra do sigilo do celular, consta especificamente que eles mencionam que aquelas armas são verdadeiras, que elas são para uso
?

[Delegado Guilherme]:

Sim, sim, são verdadeiras. Tem fuzil de calibre restrito, tem uma carabina, salvo engano, uma SMT da Taurus .40 e diversas caixas de munições reais. E fora os apetrechos para a explosão: aqueles fios de conexão que fazem explodir a banana de dinamite
.
[...]

Na chácara do "Louro", quando da busca e apreensão, uma busca e apreensão que ele até fugiu da equipe policial, entrou para o rio, lá nós encontramos munições, salvo engano, três ou quatro munições de grosso calibre. Não me recordo o calibre, mas eu sei que é calibre alto, munições grandes
.
[...]
”

[
Defensor P
úblico]
:

O senhor fala faccionado líder. Quais são esses líderes?

[Delegado Guilherme]:

Robson Júnior, Tiago Telles e abaixo deles Paulo Henrique.

[Defensor Público]:

O Luiz Fernando não, não?

[Delegado Guilherme]:

Eu tenho costume de nas audiências ser sincero. Quem é faccionado a gente tem matriz, a gente fala. Nós não temos informação e acreditamos que o Luiz Fernando não é faccionado. Ele é um cara que ajudou ali no tráfico de drogas, cedeu a chácara e remetia a droga
.

[Defensor Público]:

Mas qual que é esse grau de detalhamento da ajuda dele?
Porque
da forma que está sendo falado, é uma acusação muito genérica e obscura
.

[Delegado Guilherme]:

Então, doutor, não acredito seja genérica que ela é bem específica e ela é bem clara. O Luiz Fernando entregou a chácara dele, no caso do sogro, para guardar 175 kg de cloridrato de cocaína. Ele também ajudava nessa remessa de droga. Ele participou da remessa de droga. Então ele usou a chácara dele para guardar, enterrar essa quantidade enorme de droga, bem como armas e as bombas.
Tanto é que elas foram retiradas de lá. Isso está muito claro no relatório. Presume-se no mundo do crime, aquela pessoa, apesar de não ser faccionado, aquela pessoa que guarda uma quantia absurda dessa, ela detém confiança dos líderes, apesar de não ser faccionado.

[Defensor Público]:

E qual que foi o período disso, doutor? Porque na denúncia aqui não há uma precisão desse tempo e eu gostaria de saber que data que foi específica, por favor
.

[Delegado Guilherme]:

Doutor, minha memória não estende a esse ponto.
Mas eu sei que a estabilidade e a permanência ela é clara. Uma vez que ele recebeu em alguma data, mandou embora essa droga em uma outra data e posteriormente retirou o que ficou de lá de bomba e armas em outra data
. Então não foi algo casual
.
[...]

[Advogada Patrícia]:

Boa tarde, Dr. Guilherme. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor. Pela defesa do Paulo Henrique. E aqui na denúncia o que consta informa que o Paulo Henrique se associou aos demais, que é o Tiago Telles, o Robson Júnior, Luiz Fernando, para tráfico de drogas. E aqui também informa que o
Paulo Henrique ele sacou uma quantia de R$ 42.000 e mandou fotos. Eu quero saber o seguinte, foi encontrado no celular do Paulo Henrique essas informações e
aonde
foram encontradas essas informações que gerou essa operação e gerou esse relatório?
O senhor sabe me informar?

[Delegado Guilherme]:

Sei, sei.
Primeiro foi de um homicídio que a gente tinha autorização judicial numa busca e apreensão, salvo engano. 144/2022, uma ordem judicial por uma busca e apreensão contra o Tiago Telles
. Isso já foi levantado.
Em relação à foto, presume-se que seja o Paulo, porque ele mandou a foto do celular dele à época para o Tiago Telles. Dá para ver ali e que durante uma conversa ele fala com os termos: "saquei aqui e tal", tem lá a quantidade de um bolo de dinheiro. É, só um minuto, doutora, a época, é o do Telles, proprietário, que está no relatório, numa conversa com o Pelé, PH ou Noturno, não sei em que parte que está um dos vulgos do Paulo Henrique
. E ele mostra essa
quantia em dinheiro
. Aí em relação à sua outra pergunta, doutora, quando da prisão do Paulo Henrique, ele estava com o celular, foi apreendido, salvo engano, periciado, mas não tinha essa foto. Eu acho que era de uso compartilhado dele e da esposa, o celular ali não tinha essa foto, mas tão somente no celular do Tiago Telles.

[...]

[Advogada Patrícia]:

E qual que foi a linha de investigação que chegaram, que vocês informaram no relatório que esse Noturno seria o Paulo Henrique de Campos, esse que está preso? Qual é essa linha de investigação que chegou nesse resultado?

[Delegado Guilherme]:

Certo. No próprio diálogo, doutora, lá no relatório policial, fora o
Pix
, que ele manda lá numa conversa que aparece o próprio nome dele inteiro no
Pix
, tem também a confirmação pela data de aniversário que ele vira para o Tiago Telles e fala: "Ó, meu aniversário é tal dia". Cai numa sexta-feira e lá confirmou. Fora isso, principalmente foi a transação de
Pix
. Essas informações pelo nome completo durante a conversa que confirmou que era o Paulo Henrique. Aí nós temos a referência de PH, PH de Paulo Henrique
.
[...]

Por sua vez, o

I
nvestigador de
P
olícia Cleomar Eterno de Campos
, no mesmo sentido,
declarou em juízo que
(id.
278328030
)
:

[IPC Cleomar]:

O caso do Luiz Fernando, na verdade ele não confessou, ele não confessou nada. Se deu a partir do momento que a gente fez uma investigação e resultou na prisão de uma grande quantidade de droga. Inclusive, quem fez essa prisão foi a Polícia Militar lá na Jangada, por aquela região. Desde lá, a gente teve comprovação através de um veículo usado que acabou quebrando e depois foi transferido para um outro veículo, que a gente pegou o GPS desse veículo e pôde identificar que esse veículo esteve para pegar essa droga justamente no sítio do sogro,
e também
que a mãe do Luiz Fernando da Silva Araújo estava usando uma casa, e ele usava uma casa desse sítio
. Foi com base nesse flagrante do Luiz Fernando da Silva Araújo que a gente pôde ter noção que ele estava envolvido nessa questão com relação a esse veículo.
[...]

[Defensor Público]:

Ele é membro de alguma facção criminosa, Luiz Fernando da Silva Araújo, ou não?

[IPC Cleomar]:

A gente sabia da vinculação dele com uma facção criminosa, sim. Inclusive, ele guardava. Ficou demonstrado isso. Não sei se consta nesse relatório, mas em outros processos
. N
ão consigo lembrar o relatório que a gente fez aqui
,

mas consta lá conversa entre as lideranças dizendo que queria ver com ele onde ele tinha deixado, por exemplo, o fuzil, dinamite, arma, munição. Ele era uma das pessoas que guardava artefatos bélicos, além de drogas, para a facção
.
[...]
O que eu estou falando é que ele, com relação a ter matrícula,
ser
irmão, isso possivelmente eu não tenho como afirmar aqui
, que eu não vou lembrar, porque são vários que a gente sabe que têm matrícula. Mas
ele
eu não posso afirmar que tem essa matrícula como irmão, membro da facção.

Mas ele é uma pessoa que trabalhava para a facção, inclusive, como eu disse, guardando material bélico, drogas. Essa quantidade de drogas saiu lá de um sítio onde estava sobre a posse dele. E nas extrações percebe-se que eles estavam preocupados em saber onde estava isso antes que a polícia pudesse chegar e pegar esse material
.

[Defensor Público]:

Foi feita alguma perícia de alguma arma que fosse apreendida para saber, porque há uma acusação aqui de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de munição bélica também. Outra imputação ao Luiz Fernando da Silva Araújo?

[IPC Cleomar]:

Além do relatório que consta as armas e conversas dos membros, das lideranças das facções cobrando sobre as armas que estavam na posse dele
,
esse material bélico que não foi apreendido até hoje
,
posso constar aqui que eu lembro da diligência no momento do tráfico, que foi apreendido com ele algumas munições de fuzil. Não vou lembrar o calibre agora, mas de fuzil
.

[...]

[Defensor Público]:

E essa participação dele foi por uma vez? Quantas vezes nesse período que é o período que fala aqui na denúncia: um período não identificado, mas certo
que
no ano de 2023, perdurando até 27 de janeiro de 2023. Quantas vezes foi apurada alguma participação do acusado Luiz Fernando da Silva Araújo nessa organização criminosa?

[IPC Cleomar]:

A participação dele, o envolvimento dele em processos anteriores, já tínhamos essas informações. Mas especificamente, o que resultou no flagrante da prisão dele foi em dezembro, como eu disse. Não sei especificar o dia, mas acredito foi em dezembro ou novembro, mas, se eu não estiver enganado, dezembro. Foi por conta daquele veículo que tinha o GPS e, posterior, já mediante a busca e apreensão e prisão do aparelho celular, que originou aqui o relatório de extração, que a gente passou a detalhar mais conversas
envolvendo ele
. Inclusive, que ele estava com esses materiais que eu já citei
.

[...]

[Advogada Patrícia]
:
O senhor se recorda de ter algumas outras vezes ter feito alguma investigação que envolveu Paulo Henrique Campos de Aguiar como algum faccionado do Comando Vermelho?

[IPC Cleomar]:

Sim. Em objeto de outras extrações, o Paulo Henrique Campos de Aguiar aparece durante a investigação. Sim
.

[...]

[Advogada Patrícia]:

Então o senhor afirma aqui que
o Paulo Henrique Campos de Aguiar que está preso na comarca de Sinop é o mesmo Noturno
?

O que está indicando aqui no relatório. Vocês chegaram a essa investigação, fizeram investigação e chegaram a essa conclusão que seria a mesma pessoa?

[IPC Cleomar]:

Nós chegamos à conclusão, doutora, conforme provas técnicas com base extração do aparelho celular do próprio Tiago Telles, que inclusive o Noturno passa o
Pix
dele da conta dele pessoal que aparece o nome dele completo, certinho com CPF. Nós temos como comprovar isso através de relatório de investigação, que não sei se consta nesses autos, mas é possível. Se a senhora tiver interesse, solicita que a gente tem como demonstrar isso
.

[...]”

Em consonância com
os depoimentos dos colegas, o

I
nvestigador de
P
olícia Felipe Rodrigues de Rezende declarou em juízo que
(id.
278328030
):

“
[Defensor Público]:

Qual foi o envolvimento do Luiz Fernando nesta investigação?

[IPC Felipe]:

Bom, o Luiz Fernando ficou comprovado que ele guardou armas e munições no sítio do sogro dele. Inclusive houve a busca e apreensão no sítio, onde a gente encontrou quantidade de lança perfume no sítio e após a extração de dados foi comprovado que ele armazenou lá armas nesse sítio que era do sogro dele. A princípio é essa a participação dele nesses crimes
.

[Defensor Público]:

Ele é membro da facção ou não?

[IPC Felipe]:

Olha, pelo que eu vi, não havia indícios dele ser membro da facção. Parece que foi de fato
...
Ele não estava dentro da facção, mas ele chegou a guardar essas armas para a facção
.

[...]

[Advogada Patrícia]:

Você sabe me informar qual foi a linha de investigação que ligou o Paulo Henrique com o noturno, com esse vulgo Noturno? Você se recorda disso?

[IPC Felipe]:

Olha, pela própria extração verificou-se que eles identificavam noturno ou Pelé PH. E pelas mensagens trocadas, até por ele mesmo, quando ele enviou um
Pix
para alguma pessoa, esse
Pix
estava no CPF dele e em nome dele, e ele que estava utilizando
o
aparelho celular.
O q
ual estava conversando com Thiago Telles
.

[...]”

Dessa forma, n
o que concerne aos apelantes
Tiago Telles
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar
, verifica-se que o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que ambos se associaram de forma estável e permanente para a prática não apenas do tráfico ilícito de drogas,
mas também para a execução de diversos outros delitos descritos nos relatórios, conforme exaustivamente delineado
.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo restam evidenciadas pela continuidade das tratativas ao longo do período analisado, pela divisão clara de tarefas entre os integrantes, pela existência de hierarquia dentro da organização, e pelo propósito comum de praticar crimes indeterminados voltados ao fortalecimento da organização criminosa Comando Vermelho na região de
Tapurah
e Itanhangá.

Como visto,
Tiago Telles exercia a função de líder d
o grupo
, coordenando e determinando as atividades criminosas mesmo estando preso na
PCE
.

Por sua vez, P
aulo Henrique Campos de Aguiar atuava como
“
espelho
”
ou
“
braço direito
”
de Tiago Telles, executando as atividades operacionais que este não podia realizar em razão do encarceramento, incluindo a aplicação de punições físicas aos membros que descumpriam as regras da
facção
, a receptação de veículos produtos de crime, entre outras atividades criminosas.

A prática de diversos crimes distintos demonstra claramente que a associação não se voltava especificamente à prática de um único tipo de delito, mas sim à prática de crimes indeterminados conforme as necessidades e oportunidades que se apresentassem, caracterizando perfeitamente o tipo penal previsto no art
.
288 do
CP
.

Nesse sentido, segue o posicionamento do STJ:

“
No que tange ao delito capitulado no art. 288 do Código Penal, a estabilidade e permanência da associação criminosa foram devidamente comprovadas diante da dinâmica dos acontecimentos, devidamente delineada no bojo das investigações, em especial com a realização das interceptações telefônicas, aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 742.011/MT,
Rel. Min.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
Convocado do TJDFT),
5º
Turma
, j
.
2
.
8
.
2022,
DJe
de 15
.
8
.
2022)

“
A Corte de origem consignou que "a prova colhida dá conta que os acusados associaram-se em quadrilha armada para o fim de praticarem diversos crimes, controlando e orquestrando atividades desenvolvidas pelo grupo, protegido por um arsenal de armas de fogo de grande poder destrutivo [...], além da distribuição drogas, e arrecadação financeira da organização criminosa (que dispunha de vultoso recurso financeiro, visto o investimento imobiliário realizado pelo grupo), não se olvidando que integravam a facção 'Primeiro Comando da Capital
', inclusive com funções de relevo nas atividades criminosas", de maneira que,
tratando-se de delitos autônomos, de naturezas diversas e momentos consumativos distintos, não haveria que se falar em bis in idem pela condenação quanto aos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.162.886/SP,
Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
14
.
5
.
2025,
DJ
e
de 20
.
5
.
2025)

Com isso
, não merece acolhida a alegação defensiva de que o caso concreto trataria de concurso de pessoas e não de associação criminosa.

Isso porque
o concurso de pessoas
se
caracteriza pela reunião eventual ou momentânea de indivíduos para a prática de um ou alguns crimes determinados, ao passo que a associação criminosa
se
caracteriza pela união estável e permanente de três ou mais pessoas para a prática de
diversos
delitos.

Consoante este entendimento, é a jurisprudência do STJ:

“
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados
. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
DJe
14/3/2017). 2.
Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes patrimoniais
.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, j
.
12
.
12
.
2023,
DJe
de 15
.
12
.
2023)

C
onforme amplamente demonstrado, os apelantes mantinham vínculo associativo estável e permanente voltado à prática de crimes indeterminados, com divisão de tarefas, hierarquia entre os integrantes, e propósito comum de delinquir de forma continuada, caracterizando inequivocamente o crime de associação criminosa e não mero concurso de pessoas.

No que concerne especificamente ao apelante
Luiz Fernando da Silva Araújo
, a defesa sustenta que o juízo
a quo
não demonstrou de forma satisfatória a participação do apelante, limitando-se a fundamentar sua decisão em hipotética comprovação da identificação do réu como vulgo
“
Loro
”
.

Argumenta, ainda, que a identificação teria sido realizada por presunção de voz em áudio sem perícia técnica, e que haveria incompatibilidade lógica na condenação uma vez que o apelante foi absolvido de todos os crimes-fim imputados.

Igualmente, s
em razão

a combativa defesa.

A
identificação do apelante Luiz Fernando da Silva Araújo como sendo o vulgo
“
Loro
”
mencionado nas conversas não se baseou exclusivamente em presunção de voz, mas em diversos outros elementos probatórios que, analisados em conjunto, não deixam margem para dúvidas acerca da identidade do acusado.

Com
o visto da
minuciosa
análise dos relatórios policiais
,
em conversa entre Tiago Telles e o contato identificado como
“
Afilhada Meg
”
, verifica-se que este solicita a Tiago Telles que converse com a esposa de Luiz Fernando da Silva Araújo, senhora Lidiane Tavares Hoffmann, sendo que em meio aos diálogos é compartilhado o contato de
“
Elias MT
”
[
Elias Hofmann
]
,
sogro do r
ecorrente
Luiz Fernando da Silva Araújo
e
proprietário do

Sítio Laranjeira
onde foram encontrados
drogas, apetrechos para o tráfico
e diversas munições de arma de fogo [
ação penal nº
1000847-66.2023.8.11.0108
]
.

Colhe-se o seguinte trecho d
o diálogo

(
r
elatório de
extração
acostado ao
id.
278328044
,

na data de 13.01.2023
–
“
sic
”:

“
[Tiago Telles]:
Afilhada
Vc
viu que a
polícia Foi
no sítio do
loro
Eu
descobri como que
eles foi
lá

A camionete que nos mandou lá
pra
carregar droga era rastreada
Poriço
a polícia foi lá oficia ele

E
aí
É
o seguinte era dois sítio
Oque
o loro carregou a droga
pra
nós
não é lá que
tá
as coisas e outro sítio

O único que sabe
aonde

tá

Minha coisas
E o sogro do loro

[Afilhada Meg]
:
Fiquei sabendo agora padrinho

[Tiago Telles]
:

Tem
várias caixa
de munições de °40 altos
pente

Tem
3 espingarda 1 fuzil °30. Bombas e espoletas

Aí eu precisava que
alguém Falava
com o sogro do loro

Só fala assim

O
rápas
que
tava
no vídeo de chamada aquele dia com o loro que mostrou o senhor pra ele Falou pra
da
um jeito de dele resgata as armas e as bombas dele que pra não perder porque o loro só
tava
guardado Aí as munições também os pentes também Aí só ele fala aonde pega que eu mando pega ou só e o loro entrar em contato com eles passa a visão pra ele e fala pra ele que a polícia tá indo em todos os lugares que a
Amarok
branca que rodou passou eles tão indo atrás

[Afilhada Meg]:

Mas o que o senhor precisa de mim
Tô
meia de chapéu
aínda

[Tiago Telles]:

Pra
fazer alguém chaga no sogro do loro se não vou perder todas as minhas armas

[Afilhada Meg]:

Ok

[...]”

Outrossim
, em
14.01.2023
,
Tiago Telles mantém nova conversa, desta vez com o interlocutor Paulo Henrique
[“Noturno”]
, a quem questiona sobre o “
resgate das ferramentas que tá com o Loro
”
[
arsenal armazenado pelo réu Luiz Fernando
].

Demais disso, os próprios depoimentos dos
agentes
policiais ouvidos em juízo confirmaram que
“
Loro
”
é conhecido por todos em Itanhangá,
“
cidade pequena
”
, como sendo Luiz Fernando da Silva Araújo, conforme declarou expressamente o Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri.

No que tange à alegação de que não teria sido realizada perícia de voz para confirmar a identidade do apelante, cumpre esclarecer que tal perícia
se
mostra absolutamente desnecessária diante do robusto conjunto probatório existente nos autos.

C
onforme já destacado, a identificação do apelante não se baseou exclusivamente em análise de voz, mas em diversos outros elementos probatórios que, analisados em conjunto, não deixam margem para dúvidas acerca de sua identidade.

Sobre o tema, esta
Primeira Câmara Criminal já decidiu que:

“
Os interlocutores dos diálogos interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo
, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, indicações dos numerais telefônicos e dos usuários/alvos das linhas, transcrições de diálogos e apresentação de arquivos de áudios, nos quais constam a data e horário das chamadas, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

7.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0030368-19.2019.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
31
.
10
.
2025,
DJ
e
31
.
10
.
2025)

Portanto, os elementos dos autos
não deixam dúvidas quanto à identificação de Luiz Fernando como sendo o indivíduo referido nas conversas sob a alcunha de “Loro”, considerando, inclusive, a confirmação do vínculo familiar com Elias Hoffmann, fato mencionado expressamente nos diálogos.

No caso dos autos, o apelante Luiz Fernando da Silva Araújo
se
associou de forma estável aos corréus Tiago Telles e Paulo Henrique Campos de Aguiar para a prática de crimes diversos, cedendo a chácara de propriedade de seu sogro para armazenamento de drogas, armas de fogo de uso restrito, munições e artefatos explosivos pertencentes à organização criminosa Comando Vermelho, conforme expressamente mencionado nas conversas entre Tiago Telles e Paulo Henrique.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo evidenciam-se não apenas pelas conversas analisadas, mas também pelo fato de que o apelante já havia sido preso anteriormente em operação policial realizada naquele mesmo local, onde foram apreendidos entorpecentes, e posteriormente foram reavidas pela organização criminosa as armas e explosivos que não haviam sido encontrados durante aquela primeira busca.

Outrossim, conforme destacado pelo Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri em seu depoimento, o apelante Luiz Fernando era pessoa de confiança da facção criminosa, circunstância evidenciada pela vultuosa quantidade de drogas, armas e explosivos que lhe foi confiada para armazenamento.

Tal circunstância demonstra que o vínculo entre o apelante e os demais integrantes da associação não era ocasional ou episódico, mas sim estável e duradouro, consolidado ao longo do tempo em razão da regularidade e continuidade das atividades ilícitas desempenhadas.

E
mbora o apelante Luiz Fernando da Silva Araújo não ostentasse a condição de líder ou membro de alta hierarquia dentro da
facção
, atuando de forma mais discreta conforme destacado pelos próprios policiais, sua participação na associação criminosa restou plenamente demonstrada, caracterizando-se pela cessão de local para armazenamento de ilícitos e cooperação na logística da organização, funções essenciais ao funcionamento da estrutura criminosa e que evidenciam inequivocamente o
animus associativo
necessário à configuração do tipo penal.

Por todo o exposto
, as teses defensivas suscitadas pelos três apelantes
não merecem prosperar
,
impondo-se a manutenção das
condenações pela prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

1.3. Da Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Artefato Explosivo [
art. 16,
caput
,
e § 1º, III
,
Lei 10.826/03
]

Os apelantes
Tiago Telles
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar

se
insurgem contra suas condenações pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo, sustentando a ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de apreensão física dos artefatos bélicos e explosivos mencionados nas conversas extraídas dos aparelhos celulares, bem como pela ausência de laudo pericial que ateste a eficiência e potencialidade lesiva dos objetos imputados.

Argumentam que, embora reconheçam
se
tratar de crimes de perigo abstrato e de mera conduta, a ausência de laudo de eficiência dificulta até mesmo a comprovação do potencial risco à sociedade, mormente se considerada a informação de que nenhum artefato foi apreendido nestes autos.

Sustentam que, diante da ausência de apreensão e de prova pericial acerca da eficiência e prestabilidade das armas de fogo e explosivos mencionados nas conversas, não sendo tal prova suprida por qualquer outro meio probatório, impõe-se a absolvição.

As razões
, neste ponto,
merecem acolhimento.

Ab
initio
,
não se desconhece que, conforme bem mencionado pelo juízo sentenciante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que
“
os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003
são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 626.888/MS,
Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
2
.
8
.
2022,
DJe
de 8
.
8
.
2022)
.

Ocorre que, nos precedentes mencionados, presume-se, ao menos, a apreensão física dos armamentos
[
isto é
:
a comprovação inequívoca da materialidade delitiva
]
, pois o que se discute naqueles casos é a necessidade, ou não, de laudo pericial acerca da potencialidade lesiva da arma.

Trata-se, portanto, de hipóteses nas quais o objeto material do crime foi efetivamente apreendido e submetido à custódia estatal, debatendo-se apenas se seria necessária a realização de perícia técnica para atestar sua aptidão lesiva.

À vista disso
, este
R
elator abre aspas para tecer

considerações essenciais sobre a
prescindibilidade
do laudo pericial realizado por órgão oficial,
matéria que vem suscitando divergência jurisprudencial nos tribunais pátrios
.

Impõe-se estabelecer
distinguishing

conceitual

imprescindível, que passo a desenvolver à luz do recente precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 227.219, de relatoria do
Exmo.
Ministro André Mendonça, cuja
ratio

decidendi
encontra plena adesão deste Relator, colhe-se:

“
HABEAS CORPUS.
PORTE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826, DE 2003. LAUDO PERICIAL: DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA ABSOLUTA DOS OBJETOS. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. 1.
Não se desconhece que esta Suprema Corte possui o entendimento de que a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório de uso permitido (sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) configura crime previsto na Lei nº 10.826, de 2003, de crime de perigo abstrato, no qual é prescindível a demonstração da efetiva situação de perigo para a sua consumação. 2. Há de se fazer distinção imprescindível. Uma coisa é dizer ser desnecessário o exame pericial para tipificação da conduta relativa ao porte/posse de arma de fogo; outra, completamente diferente, é concluir no sentido da neutralidade do exame pericial (realizado por órgão oficial) demonstrando a ausência completa de potencialidade lesiva. Na primeira situação, prevalece a presunção de potencialidade; na segunda, esta já foi afastada, revelando-se paradoxal a desconsideração
. 3.
Ainda que se trate de crime de perigo abstrato, se realizado o laudo técnico por perícia oficial, a constatar a ineficácia absoluta da arma de fogo para a realização de disparos e a impossibilidade de deflagração da munição defeituosa, tem-se crime impossível — art. 17 do CP
. 4. Conforme ensina abalizada doutrina,
“presumir perigo não significa inventar perigo onde este jamais pode ocorrer”, de modo que “perigo presumido não é sinônimo de perigo impossível”
. 5.
Se o objeto aprendido não possui aptidão para efetuar disparos, mostra-se equivocado até mesmo denominá-lo arma de fogo
, conceituada no Decreto n° 10.030, de 2019, no Anexo III — Glossário. 6.
A “arma de fogo” inapta a efetuar disparos muito mais se aproxima do conceito, constante do decreto supracitado, de simulacro de arma de fogo, cujo porte, como se sabe, não configura crime. 7. Da mesma forma, demonstrado defeito que impede a deflagração dos cartuchos encontrados, a posse destes não configura crime
. 8.
Surge inviável, sob pena de transgressão ao princípio da legalidade, do qual decorre a taxatividade (art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República), ampliar o alcance do tipo penal para alcançar condutas que não se aderem a ele
. 9.
A conjuntura dos autos não equivale ao porte de arma de fogo desmuniciada ou desmontada
, situações nas quais, embora inviabilizado o uso imediato, tem-se arma de fogo, que, caso montada ou municiada, estaria apta disparar. 10. Concessão da ordem
.” (
STF,
HC 227219,
Rel. Min.
André Mendonça,
2ª
Turma, j
.
25
.
03
.
2024,
DJe
28
.
05
.
2024)

Como visto, h
á significativa diferença entre afirmar a desnecessidade de exame pericial para a tipificação penal da conduta de posse ou porte de
artefatos
quando o objeto foi efetivamente apreendido e, por outro lado, desconsiderar a eficácia probatória de exame pericial realizado por órgão técnico oficial, quando este atesta a completa inaptidão ou ineficácia da arma de fogo para o disparo, revelando ausência de potencialidade lesiva.

Na primeira hipótese,
admite-se a presunção da periculosidade
, em conformidade com a natureza de crime de perigo abstrato
, ao passo que
,

n
a segunda,
tal presunção cede espaço à prova técnica em sentido contrário
, sendo paradoxal
–
e juridicamente insustentável
–
a sua desconsideração, mormente diante da constatação pericial oficial de ineficácia absoluta do armamento.

Ainda que se trate de delito de perigo abstrato, a realização de laudo técnico por órgão oficial competente, constatando a absoluta ineficácia da arma de fogo para efetuar disparos, bem como a impossibilidade de deflagração da munição apreendida, conduz à configuração da hipótese do crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal.

É dizer:
presumir perigo não autoriza concluir pela existência de risco onde este jamais poderia ocorrer.

O perigo presumido, nesse contexto, não se confunde com o perigo juridicamente impossível.

Se o objeto apreendido se revela inidôneo para realizar disparos, incorre em impropriedade técnica até mesmo a sua denominação como
“
arma de fogo
”
, conforme definição do art. 3º e conceituação constante do Anexo III do Decreto nº 10.030/19, que regulamenta o tema.

Entretanto, no caso
sub judice
, não é possível concluir por nenhuma das hipóteses acima delineadas.

Isso porque inexiste apreensão dos objetos supostamente envolvidos nos fatos, o que inviabiliza, de forma absoluta, qualquer avaliação acerca da sua potencialidade lesiva, tornando-se impossível a realização de perícia técnica oficial ante a ausência do objeto material a ser periciado.

Em analogia
, o
mesmo raciocínio
se
aplica
ao crime de
tráfico de drogas, delito de natureza permanente que exige, para sua caracterização, a apreensão material da substância entorpecente, bem como a realização de laudo pericial oficial que ateste sua natureza e os efeitos psicotrópicos.

Ausente a apreensão da droga e o correspondente exame pericial, resta comprometida a comprovação da materialidade delitiva, impondo-se, por conseguinte, a absolvição por ausência de prova da existência do fato.

Voltando ao caso em tela
,
o
s
delitos previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 possuem como elemento essencial do tipo penal o objeto material do crime, consistente na arma de fogo,
acessório,
munição
,
artefato explosivo
ou incendiário
cuja posse ilegal se busca reprimir.

Nessa esteira, revela-se imprescindível a prova física material
até para ter certeza da correta tipificação delitiva
, isto é, se
os artefatos
mencionad
o
s
são
de uso permitido ou restrito, bem como a sua potencialidade lesiva, de modo a preservar a
segurança jurídica
que exige o caso.

Do mesmo modo
, impõe-se
a realização de perícia oficial, por órgão técnico competente, a fim de comprovar a aptidão dos objetos para produzir os efeitos descritos no tipo penal, excluindo-se, assim, a hipótese de objetos
inócuos
.

Nesse cenário, impõe-se destacar a
ausência
, nos autos
trazidos à
lumen
, de:
I
) termo de apreensão das armas de fogo, munições ou artefatos explosivos mencionados na denúncia
[prova material direta]
;
II
) laudo pericial expedido por órgão técnico oficial competente, capaz de atestar a potencialidade lesiva do material;
III
) testemunhos que confirmem a existência
ou
natureza dos armamentos referidos
,
e
IV
) confissão por parte dos acusados, os quais exerceram o direito constitucional ao silêncio ou negaram os fatos em ambas as fases da persecução penal.

O
juízo
a quo
reconheceu expressamente essa circunstância ao consignar que
“
mesmo não apreendidos os armamentos
, pela análise da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos noto a existência de suficientes provas do cometimento do crime,
de tal forma que a ausência dos laudos periciais bélicos não impede, neste caso em concreto, a condenação pelo crime do art. 16, sendo imperiosa a condenação dos acusados
, também, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
.
[...]” (id.
278328060
).

Destaca
-se que
, o Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri declarou perante a autoridade judicial que (id. 278328030):

“
[MP]:

Também na época foram apreendidas algumas armas de fogo, certo?

[Delegado Guilherme]:

Pior que não, doutor. Essas armas são só
visual
mesmo. Nenhuma arma dessas expostas
foram
apreendida
s
.

[MP]:

Então não há uma perícia?

[Delegado Guilherme]:

Não. Nenhuma arma dessa foi apreendida. São só as fotos vinculadas no inquérito
.

[MP]:

Nessas fotos, mensagens, na quebra do sigilo do celular, consta especificamente que eles mencionam que aquelas armas são verdadeiras, que elas são para uso?

[Delegado Guilherme]:

Sim, sim, são verdadeiras. Tem fuzil de calibre restrito, tem uma carabina, salvo engano, uma SMT da Taurus .40 e diversas caixas de munições reais. E fora os apetrechos para a explosão: aqueles fios de conexão que fazem explodir a banana de dinamite
.

[MP]:

O senhor não recorda se alguma dessas armas estava na fazenda do sogro?
Alguma dessas armas?

[Delegado Guilherme]:

Não, não. Dessas armas, quando nós apreendemos o Louro, salvo engano, não eram as mesmas armas
.

[MP]:

OK. Mas depois, quando foi fazer a busca e apreensão n
o
sogro do Louro, foi possível apreender algumas armas?

[Delegado Guilherme]:

Não. Lá quando nós prendemos o Louro, ele tinha armas, mas era arma de caça. Quando fizemos a busca e apreensão lá na chácara do sogro, realmente nós encontramos munição de calibre 556 ou 762
. [...]

Na chácara do Louro, quando da busca e apreensão,
de
uma busca e apreensão que ele até fugiu da equipe policial, entrou para o rio, lá nós encontramos munições, salvo engano, três ou quatro munições de grosso calibre. Não me recordo o calibre, mas eu sei que é calibre alto, munições grandes
.

[MP]
:

A 556, ela pode, o senhor sabe dizer... O senhor não é perito,
mas eu digo como delegado, como costume... O senhor sabe dizer se ela pode servir
na carabina
T
aurus
,
40
?
Ou não sabe dizer?

[Delegado Guilherme]:

Não.
Não caberia
. Não posso dizer. Não caberia.

[MP]:

Somente para
findar
, com relação a essas armas que estão ali na interceptação, na quebra de sigilo, que foram visualizadas, que consta que eles sabiam e tinham o domínio delas, a posse ainda que não imediata. Foi oportunizado a eles a oportunidade de demonstrar essas armas para eventualmente verificar o potencial lesivo, se elas eram eficientes ou se eram de brinquedos
?
Eles chegaram a informar se era de brinquedo, se não tinha, se não funcionava e onde estariam essas armas?

[Delegado Guilherme]:

Não, todos por serem
do crime organizado, todos negaram, ou ficaram em sil
ê
ncio
. Salvo me engano o Tiago Telles respondeu à época,
no interrogatório, mas ele negou todas as perguntas. Então, infelizmente, nós não temos
. Visualmente, pelas fotos, teria que mandar para o perito da Politec, digamos
assim.

[...]

[Defensor Público]:

Foi feita alguma perícia,
pela
Politec, dessas armas supostamente
encontradas
?

[Delegado Guilherme]:

Não
. Eu disse assim, pelo menos uma perícia
visual. Eles analisam também a forma visual.
Não
dá
para falar o teste de eficiência
em cima de uma foto
. Mas ali, pela imagem, dá para falar.
Porque não houve apreensão das armas
. Ali é um comercio de arma de fogo, eles estão remetendo as armas entre os faccionados
soltos para cometerem crimes. Então o que a gente pegou, foi
o domínio, mesmo que a
distância
, dos faccionados l
í
deres remetendo
essas armas.
Então a gente
só
tem fotos. Nós não temos a apreensão
das armas e, por consequência, também não temos per
í
cia da Politec
.
[...]
”

Por sua vez, o Investigador de Polícia Cleomar Eterno de Campos, no mesmo sentido, declarou em juízo que (id. 278328030):

“
Além do relatório que consta as armas e conversas dos membros, das lideranças das facções cobrando sobre as armas que estavam na posse dele,
es
se material bélico que não foi apreendido até hoje, posso constar aqui que eu lembro da diligência no momento do tráfico, que foi apreendido com ele algumas munições de fuzil. Não vou lembrar o calibre agora, mas de fuzil
.

[...]”

Verifica-se, portanto, que tanto a denúncia quanto a sentença condenatória e os depoimentos dos agentes policiais confirmam de forma expressa e inequívoca que não houve apreensão de nenhuma arma de fogo de uso restrito ou artefato explosivo
nos presentes autos
.

Embora o magistrado sentenciante tenha
referido
que
,
nos autos nº 1000847-66.2023.8.11.0108
,
foram encontradas munições de uso restrito que, submetidas à perícia, demonstraram-se eficientes para disparo, trata-se de
fato
diverso, pois
, conforme
narrado na exordial acusatória

anteriormente transcrita [
daquela ação penal
]
, foram apreendidas
“
05 (cinco) munições intactas de
Cal. 308
Win
”
, o que diverge
substancialmente da fundamentação d
a presente sentença recorrida
, bem como do depoimento
judicial d
a

própri
a autoridade policial
.

Isso porque na sentença
destes autos
o juízo colacionou imagens dos relatórios de extrações
com o intuito de
evidenciar a materialidade
referente à
ação penal
nº 1000847-66.2023.8.11.0108
,
embora as fotografias demonstradas não constem daquele processo
.

Outrossim, o
D
elegado de
P
olícia

Guilherme Pompeo Pimenta Negri declarou perante a autoridade judicial que

“
quando nós prendemos o Louro, ele tinha armas, mas era arma de caça.
Quando fizemos a busca e apreensão lá na chácara do sogro, realmente nós encontramos
munição de calibre 556 ou 762
.
[...]
”
,

fazendo, presumivelmente, referência àqueles autos utilizados como fundamento para o
decisum
condenatório proferido no presente feito
.

Questionado pelo
parquet
acerca da possibilidade de tais munições serem utilizadas em uma
C
arabina Taurus calibre .40, a autoridade policial foi enfática ao afirmar que
não seria possível
, gerando, assim, mais um elemento de insegurança jurídica absolutamente incompatível com a formação de um decreto condenatório.

Admitir condenação nas circunstâncias ora examinadas equivaleria a um inadmissível
elastecimento
dos tipos penais incriminadores, em flagrante violação ao princípio da legalidade estrita
[
art. 5º, XXXIX, da CF
]
, bem como ao postulado do
nullum

crimen
,
nulla

poena

sine
lege
.

Permitir que meras conversas, fotografias ou vídeos desprovidos de qualquer comprovação pericial e material sejam suficientes para fundamentar um decreto condenatório, notadamente em crimes que exigem, por sua própria estrutura típica, a demonstração inequívoca da existência física do objeto material, significaria admitir condenações assentadas em presunções sucessivas, em frontal ofensa às garantias do devido processo legal e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“
Os delitos previstos nos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/06 exigem a diferenciação dos tipos de armamento para a sua configuração, isto é, se de uso permitido ou de uso restrito, revelando-se imprescindível a apreensão da arma de fogo para averiguar se o fato descrito na exordial se
subsume
ao tipo penal indicado na capitulação legal. 3.
Para os mencionados crimes, não há como a prova testemunhal, por si só, suprir a ausência de apreensão do armamento, tendo em vista que a análise das características das armas de fogo, que as diferenciam em categorias distintas - de uso permitido ou uso restrito - exige conhecimento técnico
.
[...]”
(
STJ,
HC n. 186.871/RJ,
Rel.
Min
.
Jorge Mussi,
5ª
Turma, j
.
19
.
5
.
2011,
DJe
de 1
.
6
.
2011)

Em consonância com esse entendimento, segue a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“
Em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade do crime, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, que favorece o réu quando não há provas conclusivas contra ele.
A ausência de provas claras que conectem o apelado ao crime de posse irregular de arma de fogo justifica a manutenção da sentença absolutória
. [...]” (TJMT, N.U 0002134-47.2019.8.11.0100, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 07.11.2025,
DJe
07.11.2025)

Dessa forma, diante da absoluta ausência de prova material da existência dos objetos que constituem o núcleo dos tipos penais imputados, da inexistência de laudo pericial que ateste a natureza, características técnicas e potencialidade lesiva dos supostos artefatos bélicos e explosivos, e da impossibilidade de suprir tais elementos probatórios por outros meios de prova, impõe-se reconhecer a insuficiência probatória para sustentar as condenações.

Portanto
, acolho as teses recursais defensivas neste particular, para absolver os apelantes Tiago Telles e Paulo Henrique Campos de Aguiar da prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, e §1º, III, da Lei nº 10.826/03, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

1.4. Da Dosimetria – Afastamento da agravante da reincidência [apelante Luiz Fernando]

O recorrente Luiz Fernando da Silva Araújo pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da agravante da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria, argumentando que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática dos fatos ora julgados.

A
ssiste razão ao recorrente.

Ao proceder à individualização da pena do recorrente, condenado exclusivamente pela prática do crime de associação criminosa
[
art. 288 do
CP]
,
o magistrado sentenciante assim consignou
(id.
278328060
):

“
em razão dos maus antecedentes vislumbrados

em folha de antecedentes do denunciado, elevo a pena base do crime pelo

qual responde em 1/6, passando a contar com 1 (um) ano e 02 (dois) meses de

reclusão.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, vislumbro a presença

da agravante da reincidência, tendo em vista que, conforme análise dos autos

de Processo nº 1000847-66.2023.8.11.0108, o réu foi condenado por tráfico de

drogas e crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito, autos estes

que tramitam perante a vara única de
Tapurah
e já contam, inclusive, com

trânsito em julgado, encontrando-se atualmente em fase de execução penal,

Por este motivo, entendo por bem elevar a pena

previamente arbitrada em 1/6, passando a contar 01 (um) ano, 04 (quatro)

meses e 10 (dez) dias de reclusão.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro a presença de quaisquer causas

de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena previamente

estabelecida, qual seja, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de

reclusão
.

[...]”

Contudo
, nos termos do artigo 63 do Código Penal,
“
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que
, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
.
”

A configuração da reincidência exige,
como pressuposto temporal, que o novo crime seja praticado após o trânsito em julgado da sentença condenatória anterior.

Conforme reconhecido pelo próprio
parquet

oficiante
em contrarrazões e
ratificado
pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o trânsito em julgado da condenação nos autos nº 1000847-66.2023.8.11.0108 ocorreu somente em 19
.
11
.
2024, data posterior à prática dos crimes ora analisados, que ocorreram até 27
.
01
.
2023.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência aplicada na dosimetria da pena de Luiz Fernando, com a consequente readequação da reprimenda, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
,
a qual se torna definitiva diante da inexistência de causas legais de aumento ou diminuição
.

Ademais,
mant
é
m-se
o regime inicial aberto, bem como
a substituição da pena privativa de liberdade por
duas
penas restritivas de direitos, a serem
fixadas
pelo juízo da execução.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

Passo ao exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que busca a reforma da sentença absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, bem como a condenação do apelado Luiz Fernando da Silva Araújo pelo delito de posse de artefato explosivo tipificado no art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/03.

2.1.
Da Posse Ilegal de Artefato Explosivo [
art. 16, § 1º, III
,
Lei 10.826/03
] – exclusivo ao réu Luiz Fernando

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a absolvição do réu Luiz Fernando da Silva Araújo do crime de posse de artefato explosivo previsto no art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/03, sustentando incoerência da sentença ao condená-lo por associação criminosa e absolvê-lo da posse de explosivos, quando restou demonstrado que foi o responsável direto pela guarda dos artefatos no sítio de propriedade de seu sogro.

Argumenta que os diálogos extraídos dos celulares comprovam que Luiz Fernando guardava
explosivos
pertencentes à organização criminosa, e que o crime é de perigo abstrato, bastando o simples possuir artefato explosivo.

Todavia
, o recurso ministerial não comporta provimento.

Conforme exaustivamente fundamentado quando da análise dos recursos defensivos de Tiago Telles e Paulo Henrique Campos de Aguiar, a ausência de apreensão física dos artefatos explosivos, somada à inexistência de laudo pericial que ateste a natureza e potencialidade lesiva dos supostos explosivos, impede a configuração do delito.

Os fundamentos que conduziram à absolvição dos
referidos
apelantes,
estendem-se integralmente ao réu Luiz Fernando,
aplicando-se-lhe
, por ilação lógica e coerência decisória, os mesmos princípios e razões de decidir.

Inexiste nos autos termo de apreensão de artefatos explosivos, laudo pericial ou qualquer elemento probatório material que comprove a efetiva existência física dos explosivos.

Admitir a condenação de Luiz Fernando com fundamento nas mesmas provas que se revelaram insuficientes para sustentar as condenações de Tiago e Paulo representaria flagrante contradição lógica e violação ao princípio da isonomia.

Assim
,
impõe-se
a
manute
nção

d
a absolvição do réu Luiz Fernando da Silva Araújo do crime previsto no art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/03,
pelos mesmos fundamentos expostos
anteriormente,
os quais evidenciam a ausência de prova da existência do fato
, nos termos do art. 386, II, do CPP
.

2.
2
.
Do Tráfico de Drogas
[a
rt.
33,
caput
, Lei 11.343/06
]

O órgão ministerial sustenta que a materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas
se
encontram sobejamente demonstradas nos autos, impugnando a decisão absolutória proferida pelo juízo
a quo
, que absolveu os apelados Tiago Telles, Paulo Henrique Campos de Aguiar e Luiz Fernando da Silva Araújo com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

A irresignação ministerial

merece
parcial
acolhimento.

Ab
initio
, impõe-se enfrentar, de ofício, relevante questão processual que afeta diretamente a possibilidade de condenação do apelado
Luiz Fernando da Silva Araújo
pelo delito de tráfico de drogas.

2.2.1. Da Impossibilidade de Condenação de Luiz Fernando da Silva Araújo
–
Ausência de
Mutatio

Libelli

Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que o
órgão ministerial oficiante
, na denúncia oferecida (id. 278327882), em momento algum menciona, imputa ou atribui ao réu Luiz Fernando da Silva Araújo qualquer conduta relacionada aos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas
[
art. 33 da Lei 11.343/2006
]
, tampouco qualquer forma de participação nesse delito.

Dessa forma, tratando-se de
nova definição jurídica do fato
, em consequência de elemento ou circunstância não contida na acusação originária, impunha-se a observância do procedimento previsto no
art. 384 do Código de Processo Penal
,
verbis
:

“
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar situação análoga, firmou entendimento no sentido de que a imputação de conduta não narrada na denúncia configura violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, exigindo a observância da disciplina da
mutatio

libelli
, sob pena de nulidade da condenação
,
verbi gratia
:

“[...]
não tendo o Ministério Público narrado três condutas, não há se falar em
emendatio

libelli
e, tratando-se, em verdade, de
mutatio

libelli
, imperativo que a disciplina do art. 384 do Código de Processo Penal tivesse sido observada.
Tem-se manifesta, assim, a não observância à disciplina da
mutatio

libelli
, com expressa violação ao princípio da correlação, o que impede a manutenção da condenação do paciente por três condutas, haja vista ter sido narrada na denúncia apenas uma delas. Mister se faz, assim, o decote da condenação pelas condutas não narradas na denúncia
, retirando-se, dessa forma, a continuidade delitiva. [...]”
(
STJ,
REsp
n. 2.136.098/AM,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, relator para acórdão Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, j
.
17
.
12
.
2024,
DJ
e
17
.
1
.
2025)

No caso vertente, a análise da tramitação processual revela que o
parquet

não procedeu ao aditamento da denúncia
para incluir a imputação do crime de tráfico de drogas em relação a Luiz Fernando, embora tenha tido ampla oportunidade para fazê-lo.

Na audiência de instrução e julgamento
(id.
278328026
)
, quando aberta a fase de diligências nos termos do art. 402 do CPP, o representante
ministerial
afirmou expressamente que
não havia nenhum requerimento ou diligência a ser tomada
nessa fase.

Em alegações finais
(id. 278328041), o
parquet
requereu a aplicação do instituto da
emendatio

libelli

[
art. 383 do CPP
]

somente em relação à correta tipificação da associação criminosa
imputada a Luiz Fernando, consignando:

“[...]
IV. 1 - Da
Emendatio

Libelli
, artigo 383 do Código de Processo Penal

Primeiramente,
em relação ao réu Luiz Fernando da Silva Araújo, cumpre ressaltar que embora conste na capitulação realizada na denúncia a conduta tipificada no art. 35 da Lei de Drogas, restou devidamente narrado na peça inaugural e demonstrado durante a persecução penal que o réu, na verdade, praticou o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, contudo, sem a necessidade de se abrir vistas para a Defesa, uma vez que não houve alteração fática.

Assim, impõe-se a aplicação do instituto da
emendatio

libelli
(art. 383, do CPP, pois os fatos estão devidamente descritos na denúncia, sendo o conjunto probatório firme em demonstrar todos os elementos do tipo penal previstos para a prática do crime a ele imputado.
O dispositivo penal contempla o adágio de que o denunciado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal constante da referida peça.

Deveras, a tipificação contida na peça acusatória, após o encerramento da instrução processual, dever ser o art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.
[...]”

Todavia,
sem qualquer fundamentação
ou requerimento
acerca
da
tipificação
tráfico de drogas
, o órgão ministerial concluiu o pedido final
das alegações finais
de forma contraditória e manifestamente incompatível com a imputação constante da denúncia, requerendo:

“
VI
–
CONCLUSÃO
:
Em face de todo o exposto, o Ministério Público Estadual requer a condenação dos acusados:

a)
Luiz Fernando da Silva Araújo, pela prática condutas capituladas no art. 33, caput, da Lei de Drogas
, art. 16, §1º, inciso III, do Estatuto do Desarmamento e art. 288 do Código Penal, em

concurso material (art. 69, CP);
[...]”

A Defensoria Pública, representando o apelado Luiz Fernando, prontamente identificou a irregularidade em suas alegações finais (id.
278328054
), consignando:

“
II.2. DA AUSÊNCIA DE PROVA NA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006.

Não satisfeita a acusação em suas alegações finais trouxe em seus pedidos, de forma disfarçada, a condenação do acusado pela prática de tráfico de drogas
.
[...]

Ora Excelência, inexiste nos autos qualquer prova de que o acusado tenha concorrido para o evento delituoso fixado descrito nos autos, para tanto em sua denúncia a acusação foi taxativa ao fundamentar sobre o tema, deixando sem sombra de dúvidas que o acusado não concorreu para o delito
.
[...]”

Na sentença
(id.
278328060
), o juízo de origem não abordou especificamente a questão suscitada pela Defensoria quanto à ausência de imputação na denúncia, limitando-se a absolver os acusados com fundamento na insuficiência probatória, sem enfrentar o vício processual relacionado à violação do princípio da correlação.

Agora,
neste grau de reexame
, o Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas também em relação a Luiz Fernando.

Ocorre que a pretensão ministerial esbarra em
óbice processual intransponível
.

O princípio da correlação entre acusação e sentença, consagrado nos
arts
. 384 e 41 do
CPP
, constitui garantia fundamental do sistema acusatório, impedindo que o acusado seja surpreendido com condenação por fato não descrito na denúncia, assegurando-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

A violação a tal princípio configura nulidade absoluta, insanável pela preclusão, porquanto atinge diretamente a estrutura dialética do processo penal e os direitos fundamentais do acusado.

No caso vertente,
a denúncia ministerial
não descreveu qualquer conduta de Luiz Fernando relacionada ao transporte, guarda, remessa ou qualquer outro núcleo do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A
inda que o conjunto probatório produzido nos autos pudesse, em tese, sustentar condenação de Luiz Fernando pelo delito de tráfico de drogas, a ausência de
mutatio

libelli
no momento processual adequado

constitui vício insanável que impede o acolhimento da pretensão ministerial recursal neste ponto específico.

Portanto
,
a pretensão condenatória ministerial quanto ao apelado Luiz Fernando da Silva Araújo, no tocante ao crime de tráfico de drogas, não merece acolhida
,

impondo-se a manutenção da sentença absolutória, diante da impossibilidade jurídica de condenação, em razão da violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença
.

2.2.2. Do
s
Apelados Tiago Telles e Paulo Henrique Campos de Aguiar

P
assa-se ao exame recursal quanto aos apelados
Tiago Telles
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar
, em relação aos quais a irresignação ministerial merece acolhimento.

Para melhor compreensão da dinâmica delitiva,
reitera-se,
neste ponto,
o trecho
da denúncia
oferecida
pelo
parquet
,

no que se refere ao
crime de tráfico de drogas
(id.
278327882
):

“
FATO 02: Participação em Tráfico de Drogas:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2022, às 04h10, na rodovia BR-163/364, no Município de Jangada/MT, na comarca de Rosário Oeste/MT, GENILSON SILVA AMARAL, MARCOS DOS SANTOS SOUZA, e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, transportaram, em desacordo com as disposições legais e regulamentares,
para fins de traficância ilícita, droga da espécie COCAÍNA, na forma de cloridrato, dividida em 160 (cento e sessenta) tabletes, com massa bruta de 175,775 kg (cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas), conforme Auto de Apreensão n. 2022.16.481131, e Laudo Pericial n.º 3.14.2022.90234-02
, delito este praticado junto com a adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho (14 anos de idade). Os denunciados
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR e TIAGO TELLES
concorreram para o delito acima narrado, na forma do art. 29 do Código Penal, uma vez que eram os proprietários do referido entorpecente, bem como orquestraram a prática delitiva na figura de mandantes e autores intelectuais.

De acordo com o que fora relatado, na data acima mencionada, GENILSON SILVA AMARAL e MARCOS DOS SANTOS SOUZA foram presos em flagrante no município de Jangada efetuando o transporte da referida droga.

Foi confirmado por meio dos diálogos contidos no relatório que os 175 quilogramas de cloridrato de cocaína apreendidos pela polícia pelo trabalho da Delegacia da Polícia Civil de
Tapurah
e Polícia Militar de Rosário Oeste eram do denunciado Tiago. Além disso, Paulo Henrique ajudou na logística do envio da droga.

Por fim, apesar da prisão em flagrante de Marcos dos Santos Souza e Genilson da Silva pelo transporte da grande quantidade de cloridrato de cocaína, Paulo Henrique comenta que seria impossível a Polícia Civil o vinculasse à referida droga, visto que as pessoas que efetuavam o transporte não possuíam qualquer tipo de relacionamento pessoal com eles.

Conforme já amplamente narrado, sendo Tiago Teles e Paulo Henrique os coordenadores de toda a mercancia de drogas no município, inclusive mencionando nos diálogos diversas vezes grandes quantidades de drogas, pesagem, fracionamento, diluição, distribuição, cadastro de vendedores, recolhimento de taxas, resta evidente também que carga apreendida era de propriedade deles, portanto, concorrendo para o crime na forma do art. 29 do Código Penal (concurso de agentes, na modalidade participação).

[...]
”

Inicialmente, impõe-se registrar que o
juízo de origem
fundamentou as absolvições sob o argumento central de que não houve apreensão de entorpecentes aptos a ensejar a materialidade necessária para condenação pelo delito de tráfico, invocando, para tanto, o precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do HC n
º
686.312/MS, de relatoria do Ministro Rog
é
rio
Schietti
Cruz.

Todavia,
data máxima
v
e
nia
,
tal fundamentação não se sustenta quando confrontada com as peculiaridades fáticas do caso concreto.

Com efeito, a situação fática analisada no HC n. 686.312/MS difere substancialmente dos presentes autos
, porque
enfrentou hipótese que
“
apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais)

etc.,
não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva
.
”
, seja em poder dos acusados, seja em poder de corréus ou de terceiros não identificados, circunstância que levou aquela Corte Superior a concluir pela ausência de provas acerca da materialidade delitiva.

No caso vertente, contudo, o panorama probatório
se
apresenta distinto.

Conforme demonstrado de forma inequívoca nos autos, foram efetivamente apreendidos 175,775 kg de cloridrato de cocaína,
fracionados
em 160 tabletes, transportados por Genilson Silva Amaral
e
Marcos dos Santos Souza
[vulgo “Sinistro”]
, no dia 06
.12.
2022, na rodovia BR-163/364, município de Jangada, comarca de Rosário Oeste, conforme
boletim de ocorrência nº

2022.335704
, a
uto de
a
preensão nº 2022.16.481131 e
l
audo
p
ericial
definitivo das drogas
nº 3.14.2022.90234-02
[fatos
referente
s
à ação penal nº 1000015-67.2023.8.11.0032
– id.
278328072
]
.

O laudo pericial definitivo
(id.
278328074
),
elaborado
por

p
erit
o

o
ficial
,
atesta de forma categórica que
:

“
DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

Trata-se de: Material "A".
160 (cento e sessenta) porções de material cor branca, compactado, em formato do tipo “tijolo”, apresentando a inscrição “UFC” em alto relevo em uma das faces
, embaladas individualmente por camadas de diferentes envoltórios dispostos na seguinte sequência:
primeira (interna) de fita adesiva transparente, segunda (mediana) de material emborrachado de cor preta, terceira (mediana) de saco plástico transparente e quarta (externa) de fita adesiva transparente. Todas apresentavam, aderido em uma das faces, recorte retangular
de papel de cor vermelha
contendo a inscrição “UFC” em branco
.

[...]

3. AFERIÇÃO DE MASSA DOS MATERIAIS QUESTIONADOS

As porções do material anteriormente descrito tiveram suas massas aferidas na balança
semianalítica
“TOLEDO”, Modelo 9094, desta Gerência, apresentando os valores a seguir: Tabela 1 – Indica os valores de massa do material aferido na balança "TOLEDO", Modelo 9094, desta Gerência, e as quantidades amostradas.

Material: A

Número de porções amostradas: 5

Massa inicial total: 175,775 kg

Tipo de massa: Bruta

Massa de devolução: 175,775 kg
[...]

5. RESULTADOS OBTIDOS Após a realização dos exames verificou-se que as alíquotas do Material “A” apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de COCAÍNA
.
[...]”

Como
se vê
,
as 160 porções de material cor branca, compactado, em formato tipo
“
tijolo
”
, apresentando a inscrição
“
UFC
”
em alto relevo, apresenta
ram
resultado positivo para a presença de cocaína, com massa bruta total de 175,775 kg.

A prisão em flagrante dos transportadores e a apreensão da droga não constituem episódios isolados, mas integram uma cadeia delitiva clara e devidamente demonstrada, sobretudo por meio da análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares de Tiago Telles e Robson Júnior Jardim dos Santos, evidenciando a conexão entre os ora apelados e o tráfico imputado.

Destaca-se, nesse sentido, trecho relevante da denúncia ofertada nos autos da
ação penal nº
1000015-67.2023.8.11.0032
, revelando
conexão substancial
entre os fatos
, colhe-se
(id. 278328072)
:

“[...]
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2022, às 04h10, na rodovia BR-163/364, no Município de Jangada/MT, nesta comarca de Rosário Oeste/MT,
GENILSON SILVA AMARAL
, qualificado às fls. 45/47,
MARCOS DOS SANTOS SOUZA
, qualificado às fls. 52/54, e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, qualificada às fls. 133/137, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
guardavam e transportavam, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância ilícita, droga da espécie COCAÍNA, na forma de cloridrato, dividida em 1 60 (cento e sessenta) tabletes, com massa bruta de 175,775 kg (cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas), conforme Auto de Apreensão n. 2022.16.481131 de fls. 27/28, e Laudo Pericial n.º 3.14.2022.90234-02 de fls. 117/123
, delito este praticado junto com a adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho (14 anos de idade).

Consta, também, dos autos do incluso Inquérito Policial que, a partir de data inicial incerta até o dia 06 de dezembro de 2022, às 04h10, na rodovia BR-163/364, Município de Jangada/MT, nesta comarca de Rosário Oeste/MT, GENILSON SILVA AMARAL, qualificado às fls. 45/47, MARCOS DOS SANTOS SOUZA, qualificado às fls. 52/54, e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, qualificada às fls. 133/137, se associaram a fim de praticar, reiteradamente e habitualmente, tráfico ilícito de drogas, inclusive aquele narrado anteriormente.

Segundo apurado, a partir de data inicial incerta, os denunciados se associaram para a prática do tráfico ilícito de drogas e, para tanto, no dia 06 de dezembro de 2022, no período noturno, GENILSON e MARCOS, na companhia da adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho, foram detidos pela Polícia Militar, no município de Jangada/MT, guardando e transportando, no interior do veículo HYUNDAI I30 2.0, prata, Placa NPP-1007, vasta quantidade de droga da espécie COCAÍNA, na forma de cloridrato, dividida em 1 60 (cento e sessenta) tabletes, com massa bruta de 175,775 kg (cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas).

Ocorre que, de acordo com informações provenientes da Polícia Civil do Município de
Tapurah
/MT (B.O. n. 2022.335459 e B.O. 2022.335849), GENILSON e MARCOS, na companhia da adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho, iniciaram o transporte da substância ilícita mencionada acima, durante a madrugada de 06 de dezembro de 2022, numa caminhonete AMAROK/VW, branca, placa QAE-8B72, alugada por MARIA APARECIDA, no dia anterior, para a traficância da droga.

No Distrito de
Groslândia
, Município de Lucas do Rio Verde/MT, a caminhonete AMAROK/VW quebrou, sendo que MARIA APARECIDA, dirigindo o veículo HYUNDAI I30 2.0, foi ao socorro de GENILSON e MARCOS. Os 1 60 (cento e sessenta) tabletes de cloridrato de cocaína, retirados da AMAROK/VW, foram acondicionados no HYUNDAI I30 2.0, para que GENILSON e MARCOS prosseguissem o transporte da droga. Entretanto, GENILSON e MARCOS foram detidos pela Polícia Militar no automóvel HYUNDAI I30 2.0, no Município de Jangada/MT
.

Os denunciados GENILSON e MARCOS foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT.

A denunciada MARIA APARECIDA foi presa preventivamente por ordem judicial expedida nos autos n.º 1001922-77.2022.8.11.0108 na Comarca de
Tapurah
/MT.

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência GENILSON SILVA AMARAL, MARCOS DOS SANTOS SOUZA e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA

como incursos nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material (artigo 69 do Código Penal)
.
[...]”

Em consulta à referida ação penal,
constata-se que o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando apenas os réus

Genilson Silva Amaral
e
Marcos
d
os Santos Souza
[vulgo “Sinistro”]

pela prática do
delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n
º
11.343/06
.

Com efeito,
e
m conversa datada de
30.12.
2023, Tiago Telles, em diálogo com o contato identificado como
“
Padrinho#
”
, refere-se a Marcos dos Santos Souza
[
vulgo
“
Sinistro
”]
como seu
“
afilhado
”
, mencionando que
: “
Esse é meu afilhado sinistro não
tava
na Sena
mais rodou em jangada trazendo a droga pra Cuiabá
”
[“
sic
”]
,
além de fazer referência direta a Maria Aparecida Souza da Silva
[
vulgo
“
Sida
”]
,
verbis
(id.
278328046
):

A esse
diálogo, soma-se a conversa
extraída
entre Tiago Telles e
o contato identificado como
“
Afilhada Meg
”
na data de
13.01.2023
,
na qual são relatadas informações específicas sobre a origem da droga, a utilização da caminhonete
Amarok
rastreada, o que conecta diretamente os apelados ao esquema criminoso
, vejamos (“
sic
”, id.
278328044
):

“
[Tiago Telles]:
Afilhada
Vc
viu que a
polícia Foi
no sítio do
loro
Eu
descobri como que
eles foi
lá

A camionete que nos mandou lá
pra
carregar droga era rastreada
Poriço
a polícia foi lá oficia ele

E
aí É
o seguinte era dois sítio
Oque
o loro carregou a droga
pra
nós não é lá que
tá
as coisas
e outro sítio

O único que sabe
aonde

tá

Minha coisas
E o sogro do loro

[Afilhada Meg]
:
Fiquei sabendo agora padrinho

[Tiago Telles]
:

Tem
várias caixa
de munições de °40 altos
pente

Tem
3 espingarda 1 fuzil °30. Bombas e espoletas
Aí eu precisava que
alguém Falava
com o sogro do loro

Só fala assim

O
rápas
que
tava
no vídeo de chamada aquele dia com o loro que mostrou o senhor pra ele Falou pra
da
um jeito de dele resgata as armas e as bombas dele que pra não perder porque o loro só
tava
guardado Aí as munições também os pentes também Aí só ele fala aonde pega que eu mando pega ou só e o loro entrar em contato com eles passa a visão pra ele e
fala pra ele que a polícia tá indo em todos os lugares que a
Amarok
branca que rodou passou eles tão indo atrás

[...]”

Em outra conversa
[13.01.2023]
, entre Tiago Telles e Paulo Henrique
[
“Noturno”
]
, ambos comentam sobre outra apreensão de 550 kg de cocaína, ocorrida em Confresa/MT, admitindo que as autoridades policiais “
acham
” que a droga pertence a Tiago Telles, “
por causa daquela que rodou com o Sinistro
”, em clara referência à apreensão dos 175,775 kg em Rosário Oeste/MT
[BO nº 2022.335704]
.

Em
23.01.2023,
Tiago Telles e Paulo Henrique
[
utilizando o vulgo
“
Pele PH
”]

travaram outra
conversa sobre o
“
pó original
” [
cloridrato de cocaína
]
, sendo que Tiago Telles pede para que Paulo Henrique envie uma foto da droga, comentando para não aparecer o símbolo
“
UFC
”, bem como para fracionar e embalar as drogas em porções de 100g.

Paulo Henrique
[utilizando o vulgo “Pele
Ph
”]

envia as seguintes imagens para Tiago Telles:

Elemento probatório de particular relevância consiste na sigla
“
UFC
”
mencionada nos diálogos entre os apelados
Tiago e Paulo
e a mesma inscrição encontrada em alto relevo nos tabletes de cocaína apreendidos, conforme atestado no laudo pericial.

Tal correspondência não pode ser atribuída ao acaso, constituindo prova técnica da conexão entre os diálogos interceptados e a droga efetivamente apreendida.

Ademais, a localização d
o
Sítio Laranjeira
de propriedade de Elias Hoffmann
[vulgo “Elias MT”]
, sogro do
réu
Luiz Fernando da Silva Araújo, como ponto de origem da droga transportada, restou demonstrada através do rastreamento por GPS da caminhonete
Amarok
/VW,
de
cor branca,
de placa QAE-8B72, alugada por Maria Aparecida Souza da Silva
[vulgo “Sida”]
, veículo que inicialmente transportava os entorpecentes até apresentar defeito mecânico no Distrito de
Groslândia
,
do
município de Lucas do Rio Verde, ocasião em que a carga foi transferida para o veículo Hyundai I30,
de cor prata,
placa NPP-1007, no qual os transportadores foram posteriormente interceptados pela Polícia Militar
no Município de
Jangada
/MT
, que pertence à Comarca de Rosário Oeste/MT.

Dessa forma,

a
materialidade
delitiva
se
encontra cabalmente comprovada não apenas pela apreensão de 175,775 kg de cocaína, mas também pelo laudo pericial definitivo que atesta a natureza, quantidade e grau de pureza da substância, elementos que afastam completamente
a fundamentação e
a aplicabilidade do precedente invocado na sentença absolutória.

No que concerne à autoria delitiva, impõe-se esclarecer que a denúncia ministerial imputou aos apelados Paulo Henrique Campos de Aguiar e Tiago Telles a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade de participação, nos termos do art. 29 do Código Penal, na condição de mandantes e autores intelectuais, sendo proprietários do entorpecente e responsáveis pela orquestração da prática delitiva.

Sobre o tema, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecentes na posse direta de cada um dos acusados, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que evidenciado o
liame subjetivo
entre os agentes.

Nesse sentido, decidiu recentemente a Quinta Turma daquela Corte Superior:

“
O Tribunal de origem concluiu que não houve ofensa ao princípio da correlação, pois a denúncia descreveu com precisão os fatos delituosos, evidenciando o liame subjetivo entre os acusados na prática do tráfico de drogas. 4.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecentes na posse de cada réu, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os acusados
. [...]
Tese de julgamento: "1.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando a evidência do liame subjetivo entre os agentes
.
[...]” (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.059.739/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.2.2025,
DJe
24.2.2025)

“
A ausência de apreensão de drogas em poder do agravante não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há apreensão de drogas com corréu e evidências de ligação com organização criminosa
. 4. A denúncia descreveu fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, com indícios mínimos de autoria e materialidade, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório
. [...]
Tese de julgamento: "1.
A ausência de apreensão de drogas em poder do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há apreensão com corréu e evidências de ligação com organização criminosa
. [...]” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 1.006.424/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.8.2025,
DJe
18.8.2025)

Outrossim, a Sexta Turma do STJ, em julgado de relatoria do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, esclarece que
:

“
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
"não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito"
, conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T.,
DJe
de 4/8/2020).
[...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 11.12.2023,
DJe
15.12.2023)

Nesse mesmo julgado, o eminente Ministro Rogerio
Schietti
Cruz tece importante consideração doutrinária acerca da estrutura organizacional do tráfico de drogas, esclarecendo que o comércio ilegal de entorpecentes obedece a uma complexa organização hierarquizada, com diferentes graus de importância e participação,
colhe-se do inteiro teor:

“
Segundo Luciana
Boiteaux
et al., é possível constatar que o tráfico de drogas obedece a uma complexa organização que segue padrões hierarquizados, com diferentes graus de importância e de participação na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes, o que aponta para "diferentes papéis nas 'redes' do tráfico, desde as atuações mais insignificantes até as ações absolutamente engajadas e com domínio do fato final
" (WIECKO, Ela. (coord.). Tráfico de Drogas e Constituição: um estudo jurídico-social do art. 33 da Lei de Drogas diante dos princípios constitucionais-penais. Brasília: SAL – Ministério da Justiça. Série Pensando o Direito, v. 1, 2009, p. 80).

Nessa complexa estrutura de "rede", há diversos atores interligados uns aos outros. Sem pretender analisar todos os papéis sociais existentes dentro da hierarquia do tráfico (que envolve diferentes graus de participação e importância dentro do grupo), menciono que, segundo Rafael Barbosa, há os "olheiros" ou "fogueteiros", indivíduos cuja missão é avisar os superiores sobre a chegada da polícia; o "vapor", responsável pela venda e pela distribuição de drogas; há, também, aqueles incumbidos do fluxo das mercadorias ilícitas; há, ainda, os "donos do morro", aqueles que mandam e ficam com boa parte dos lucros auferidos com o comércio de drogas
(Um abraço para todos os amigos: algumas considerações sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. EDUFF, 1998, p. 88).
[...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 11.12.2023,
DJe
15.12.2023)

Destarte, na complexa estrutura de rede que caracteriza o narcotráfico moderno, há diversos atores interligados uns aos outros, cabendo aos
“
donos do morro
”
ou lideranças da organização criminosa o comando das operações e a apropriação da maior parte dos lucros auferidos, sendo raro que tais figuras sejam flagradas em posse direta dos entorpecentes, precisamente porque delegam as atividades de maior risco operacional, como o transporte e a venda ao varejo, a pessoas de menor prestígio dentro da estrutura hierárquica.

Tal constatação doutrinária encontra perfeita correspondência com a situação fática dos presentes autos, onde Tiago Telles, mesmo estando preso na Penitenciária Central do Estado, exercia o comando do tráfico de drogas nos municípios de
Tapurah
e Itanhangá, valendo-se de Paulo Henrique Campos de Aguiar como seu
“
braço direito
”
ou
“
espelho
”
para executar as atividades operacionais que não podia realizar em razão do encarceramento.

Aliás,
esta
Egrégia Primeira Câmara Criminal já enfrentou situação análoga, consolidando o entendimento de que
:

“
A apreensão de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja” na posse direta dos apelantes
. 9.
O fato
das
apreensões de drogas terem originado ações penais distintas “não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico
ora imputado ao [...] grupo criminoso”. 10.
A prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico “não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da investigação, mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório
” .
Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo. 11. “
A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por um conjunto robusto de provas, incluindo relatórios policiais, interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, documentos apreendidos e depoimentos testemunhais, que apontam o envolvimento estruturado e estável dos réus em facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas
”.
[...]” (TJMT, N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 16.10.2025,
DJe
16.10.2025)

No caso vertente,
como visto,
o
liame subjetivo
entre os apelados e os transportadores flagrados com os entorpecentes
,

encontra-se demonstrado através de múltiplos elementos probatórios que, analisados em conjunto, evidenciam de forma inequívoca a participação de Tiago Telles
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar na empreitada criminosa.

Nesse ponto, merece destaque o depoimento prestado em juízo pelo Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri, que esclareceu de forma pormenorizada as circunstâncias da investigação, afirmando que
(id.
278328030
)
:

“
[Delegado Guilherme]:

Então, todos eles formavam essa associação voltadas para o tráfico de drogas, de forma precípua, né, principalmente. E Luiz Fernando atuou como uma pessoa mais discreta. Ele possuía uma, na verdade, o sogro dele possui uma chácara em Itanhangá.
E lá nós tivemos a confirmação que eles alugaram carro e mandaram 175 kg de drogas. Isso provavelmente foi arrochado de uma outra facção criminosa. E eles pegaram 175 kg de droga, de cloridrato de cocaína. Inclusive a própria perita da Politec falou que a porcentagem, o grau de pureza dessa droga é quase de 100%, é 99 alguma coisa
tá
no laudo. E essa droga ela foi remetida a Cuiabá e foi por informação da delegacia de
Tapurah
, ela foi interceptada em Rosario Oeste pela Polícia Militar e assim, todos eles ficavam preocupados, conforme o relatório demonstra. O Paulo Henrique até afirma que a polícia não conseguiria chegá-lo até ele com essa droga, com esse com essa investigação. E nós conseguimos identificá-lo, tanto ele quanto o Louro, pelo rastreio da caminhonete.

Enfim, todos eles foram envolvidos nessa associação ao tráfico de drogas de grande monta
.

[...]

[MP]:

Por fim, com relação ao Luiz Fernando da Silva Araújo, que é o "Louro". O senhor se recorda qual a participação dele? Como foi que vocês identificaram essa participação dele?

[Delegado Guilherme]:

Nós já tínhamos o vulgo e foi pelo GPS da caminhonete que eles alugaram, uma
Amarok
. Nós chegamos até a chácara do sogro dele, Elias Hoffmann. Ele lá no dia empreendeu fuga
. Nós realizamos até disparo de arma de fogo. Ele foi parar dentro de um rio. Meses depois, também com muita esperteza da Polícia Civil, conseguimos localizá-lo numa fazenda. Novamente ele tentou fugir, mas era uma pessoa de confiança deles, não vivia do tráfico a priori, sendo sincero. Ele armazenava a droga, basicamente.
Ele era um cara discreto que não ficava na rua bobeando, então ele tinha conhecimento de mato. Ficava em fazenda, chácara, e ele servia para a facção como um
cara
para guardar droga. O que nós levantamos é que à época ele guardou essa droga. Agora não temos outras informações além disso. Droga, bomba e arma.

[...]
”

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Cleomar Eterno de Campos confirmou em juízo que
(id.
278328030
):

“
[IPC Cleomar]:

a gente fez uma investigação e resultou na prisão de uma grande quantidade de droga. Inclusive, quem fez essa prisão foi a Polícia Militar lá na Jangada, por aquela região. Desde lá, a gente teve comprovação através de um veículo usado que acabou quebrando e depois foi transferido para um outro veículo, que a gente pegou o GPS desse veículo e pôde identificar que esse veículo esteve para pegar essa droga justamente no sítio do sogro,
e também
que a mãe do Luiz Fernando da Silva Araújo estava usando uma casa, e ele usava uma casa desse sítio
.
[...]

Outrossim, em conversa mantida entre Tiago Telles e o contato identificado como "Afilhada Meg", datada de 13 de janeiro de 2023, o apelado Tiago revela que
“
a camionete que nos mandou lá pra carregar droga era rastreada
”
, razão pela qual
“
a polícia foi lá oficia ele
”
, referindo-se à abordagem realizada na chácara onde
o réu
Luiz Fernando se encontrava.

Portanto, a denúncia ministerial individualizou de forma clara e precisa a conduta dos apelados Tiago Telles e Paulo Henrique Campos de Aguiar
, descrevendo que
atuaram como
mandantes
e
autores intelectuais
do transporte de 175,775 kg de cocaína, sendo proprietários do entorpecente e responsáveis pela orquestração da prática delitiva
.

Nessa toada, cumpre registrar que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova plenamente idôneo para sustentar decreto condenatório, conforme consolidado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, segundo o qual
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Consoante essa orientação, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.4.2024,
DJe
19.04.2024)

Assim
, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público merece provimento para reformar a sentença absolutória e condenar os apelados Tiago Telles
e
Paulo Henrique Campos de Aguiar pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
c/c
art. 29 do
CP
, na forma do art.
69 do mesmo
codex
.

Passo à dosimetria da pena
,
observando o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, conjugado com as diretrizes específicas do art. 42 da Lei de Drogas
:

I
)
Tiago Telles:

Primeira fase:

Analisando as circunstâncias judiciais, verifica-se que a
culpabilidade
do apelado é significativamente elevada,
extrapolando, de forma acentuada, o dolo inerente ao tipo penal
.

Tiago Telles exerc
eu

o papel de autor
intelectual

no tráfico, m
esmo

estando recolhido na Penitenciária Central do Estado,
mantendo
o controle da operação ilícita por meio de Paulo Henrique, que atuava como seu representante no ambiente externo
.

Tal posição de comando e liderança demonstra grau máximo de reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base
em 1/6
.

Quanto aos
maus antecedentes
, verifica-se que o apelado possui condenação anterior por homicídio nos autos nº 0002117-60.2014.8.11.0011, que tramitou Comarca de Mirassol D'Oeste
, transitado em julgado em
29
.
07
.
2016
,
justificando a exasperação da pena-base
em 1/6
.

No que tange à
natureza e quantidade da substância entorpecente
,
impõe-se registrar que foram apreendidos

175,775 kg
[
cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas
]
de cloridrato de cocaína,
fracionados em 160 tabletes,
quantidade que extrapola em grau extremamente elevado a normalidade do tipo penal e, por essa razão, justifica a valoração negativa específica dessa circunstância judicial

na fração de

1/
3
[aproximadamente
1
ano e
8
meses]
, sobretudo por se tratar de droga reconhecidamente dotada de elevado potencial viciante e de intensa nocividade social.

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

“[...]
considerando a
desvaloração
dos antecedentes, da conduta social e, em especial, da elevada quantidade das drogas apreendidas - mais de 200kg de cocaína-, o aumento em 5 anos da pena-base não demonstra flagrante desproporcionalidade em relação as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, de 5 a 15 anos, respectivamente
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 854.776/SP,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
30
.
11
.
2023,
DJe
de 6
.
12
.
2023)

Quanto às
demais circunstâncias judiciais
,
verifico que não há, nos autos, elementos probatórios suficientes a justificar valoração negativa, razão pela qual as mantenho em patamar neutro
.

Diante das circunstâncias negativas valoradas
[
culpabilidade
,
maus antecedentes e a natureza e quantidade do entorpecente
]
,
fixo a pena-base
em
8
anos e
4
meses de reclusão e
833
dias-multa
.

Segunda fase:

R
econheço a presença da agravante da reincidência, tendo em vista que o apelado possui condenação anterior por roubo majorado no
s autos
nº 0000594-71.2018.8.11.0108, que tramitou na Comarca de
Tapurah
,
com
trânsito
em julgado em 18.08.2021
.

Aumento a pena na fração de 1/6, estabelecendo-a em

9 anos
e
8 meses e 971 dias-multa
.

Terceira fase:

Ausentes as causas de
aumento ou diminuição de pena
, fixo a
pena definitiva em
9
anos
e

8
meses de reclusão
, além de 971
dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
de pena aplicado, superior a 8 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial adequado é o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º,
“
a
”
, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o
quantum
aplicado e a ausência dos requisitos legais.

II
)
Paul
o Henrique Campos de Aguia
r:

Primeira fase
:
Em relação
à
natureza e quantidade
da substância entorpecente, as mesmas considerações aplicadas a
Tiago Telles
se estendem a
Paulo Henrique
, porquanto
foram apreendidos

175,775 kg de cloridrato de cocaína,
fracionados em 160 tabletes,
quantidade que extrapola em grau extremamente elevado a normalidade do tipo penal e, por essa razão, justifica a valoração negativa específica dessa circunstância judicial
na fração de
1/
3
.

Quanto às
demais circunstâncias judiciais
,
verifico que não há, nos autos, elementos probatórios suficientes a justificar valoração negativa, razão pela qual as mantenho em patamar neutro
.

Diante da circunstância negativa valorada
[
natureza e quantidade do entorpecente
]
,
fixo a pena-base em
6 anos e 8 meses

e
666 dias-multa
.

Segunda fase:

R
econheço a presença da agravante da reincidência,
tendo em vista que o apelado possui condenação anterior por
tráfico de drogas
no
s autos
nº
0029680-57.2019.8.11.0042
, que tramitou na Comarca d
a

Ca
pital
,
com
trânsito
em julgado em
19
.0
2
.2021
.

Aumento a pena na fração de 1/6, estabelecendo-a em
7
anos
e
9 meses de reclusão e 777 dias-multa
.

Terceira fase:

Ausentes as causas de
aumento ou diminuição de pena
, fixo a
pena definitiva em

7 anos e 9 meses de reclusão
, além de
777 dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
de pena aplicado
,
a circunstância judicia
l
desfavoráve
l e a reincidência espec
í
fica no crime de tráfico de drogas
, o regime inicial adequado é o
fechado
.

Nesse sentido:

“
A reincidência específica do agente recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 1.005.787/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
3
.
9
.
2025,
DJ
e
de 8
.
9
.
2025)

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o
quantum
aplicado e a ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame e, no mérito, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO
S
DE

TIAGO TELLES
E
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR

PARCIALMENTE
PROVIDO
S

tão somente para
absolvê-lo s da s imputaç ões previst as no
art. 16,
caput
, e §1º, III, da Lei nº 10.826/03, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal
;
RECURSO DE
LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAÚJO

PARCIALMENTE
PROVIDO

para
afastar o reconhecimento da
agravante da reincidência,
readequando sua

pena
para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
,
mantida a substituição por penas restritivas de direitos

a serem
fixadas
pelo juízo da execução
, e
RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO

para
condenar o
s

réu
s:

I)
Tiago Telles

como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à
pena de

9
(nove)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão
, em regime fechado
, além de 971 dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, e II)
Paulo Henrique Campos de Aguiar
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime fechado
, além de 777 dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
mantendo-se, contudo, os demais termos
da
r
. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025